Tribunal: TJPA
Processo: 0003204-48.2016.8.14.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 148 (CÁRCERE PRIVADO), ART. 158, § 1º (EXTORSÃO QUALIFICADA) C/C ART. 29 E ART. 317, §1º (CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA), TODOS DO CPB, E ARTS. 3º E 4º, ALÍNEAS ?A? E ?C? DA LEI 4898/65 ? LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE (VIGENTE À ÉPOCA) ? DO PLEITO DA APELANTE JANAINA BARBOSA DE SOUSA PARA RECORRER EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIDO ? DAS PRELIMINARES: DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA (APELANTE JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA) ? REJEITADA ? PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR O FEITO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO E PARA DECLARAR A PERDA DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM RELAÇÃO AO APELANTE EDNEI LEAL DA SILVA ? REJEITADAS ? DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (APELANTE EDCARLOS DE JESUS FERREIRA) ? REJEITADA ? DO MÉRITO ? ABSOLVIDOS OS APELANTES EDCARLOS DE JESUS FERREIRA, JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA, EDNEI LEAL DA SILVA E MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO, EM INTELIGÊNCIA AO ESTADO NATURAL DE INOCÊNCIA E PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? RECURSO DE JANAÍNA PARCIALMENTE CONHECIDO, RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES INTEGRALMENTE CONHECIDOS, PROVIDOS OS RECURSOS DOS APELANTES EDCARLOS DE JESUS FERREIRA, JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA, EDNEI LEAL DA SILVA E MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO, PARA ABSOLVÊ-LOS DAS IMPUTAÇÕES CONTIDAS NA DENÚNCIA E SENTENÇA CONTRA ESTES, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 ? DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DA APELANTE JANAINA BARBOSA DE SOUSA PARA RECORRER EM LIBERDADE: Ab initio, resta ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento do recurso da apelante Janaína Barbosa de Sousa, no tocante ao pleito para recorrer em liberdade, haja vista a competência para a análise de tal pleito ser da Seção de Direito Penal em sede de Habeas Corpus (art. 30, inciso I, ?a? do RITJPA), logo, não se conhece do recurso da apelante em relação a tal pleito.1 ? DAS PRELIMINARES1.1 ? DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA ? APELANTE JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA: Não merece prosperar tal alegação, pois da análise detida da exordial de acusação às fls. 02/09, verifica-se que esta de maneira cristalina apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo a conduta que em tese configura crime, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da ré, a classificação dos delitos a ela imputados, e o rol de testemunhas, tanto é que esta durante toda instrução processual defendeu-se dos fatos ali narrados, destarte, a exordial acusatória obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP, não havendo o que se falar em sua inépcia. PRELIMINAR REJEITADA. 1.2 ? PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR O FEITO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO E PARA DECLARAR A PERDA DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM RELAÇÃO AO APELANTE EDNEI LEAL DA SILVA: É improcedente a alegação da defesa do apelante, quando as provas dos autos demonstram de maneira cristalina que este, em que pese estivesse no comando da guarnição da polícia militar local, supostamente atuou na cena do crime para satisfazer interesses de cunho particular, qual seja, atuar de forma a recuperar o celular roubado da apelante Janaína, sua sobrinha, e ao que indica a denúncia por conta própria mobilizou seus subordinados a atuarem em prol da busca do suposto autor do crime, tendo providenciado a prisão da vítima Leonay de forma ilegal, de forma a garantir a compra do aparelho do celular para a apelante Janaína.Nessa esteira de raciocínio, tendo o recorrente supostamente atuado estritamente em função de satisfazer interesse particular e não o interesse público, não há o que se falar em competência da Justiça Militar para julgar o feito em relação ao recorrente Ednei Leal da Silva, bem como, para decidir pela perda do cargo deste, mas sim, devendo permanecer a competência da Justiça Comum. PRELIMINARES REJEITADAS. 1.3 ? DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ? APELANTE EDECARLO DE JESUS FERREIRA: É totalmente descabida a alegação de cerceamento de defesa, pois em que pese de fato tenha ocorrido o desmembramento do feito, nota-se que quando o Juízo de origem determinou a reunião deste (fl. 244 ? Autos Apensos vol. II), abriu prazo de 10 (dez) dias para que a defesa do apelante se manifestasse, ou apresentasse requerimentos que entendessem pertinentes, tendo a defesa permanecido silente conforme se verifica na Certidão de fl. 247 ? Autos Apensos vol. II), não cabendo à defesa do apelante Edcarlo de Jesus Ferreira, se aproveitando de sua torpeza, já que se manteve silente, suscitar tão somente em sede de apelação a referida nulidade.Ressalta-se ainda que de forma a se evitar qualquer alegação de nulidade, em relação ao presente apelante, para a análise dos pleitos defensivos será utilizada tão somente a instrução realizada no processo desmembrado em relação a este contida na mídia audiovisual fl. 180 - Autos Apensos Vol. I., destarte, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, REJEITOU-SE A PRELIMINAR.2 - DO MÉRITO2.1 - DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO; JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA; EDNEI LEAL DA SILVA E EDECARLO DE JESUS FERREIRA: Da análise acurada dos autos, não se extraiu das provas judicializadas o convencimento necessário para subsidiar a condenação dos APELANTES MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO; JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA; EDNEI LEAL DA SILVA E EDECARLO DE JESUS FERREIRA, em relação aos delitos que lhes são imputados, e em sendo assim, prevaleceu em favor destes o princípio do in dubio pro reo, pois havendo dúvida razoável, se mostra medida de direito a se impor decidir em favor do réus, afinal, o estado natural destes é o de inocência.Diante do que foi analisado alhures, entende-se por bem ABSOLVER MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO, das imputações previstas no art. 148, art. 158, §1º c/c art. 29, art. 317, todos do CPB c/c arts. 3º e 4º, da Lei n. 4.898/65, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP. ABSOLVER JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA, das imputações previstas no art. 148, art. 158, §1º c/c art. 29, todos do CPB, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP. E ABSOLVER EDECARLO DE JESUS FERREIRA e EDNEI LEAL DA SILVA das imputações previstas no art. 148, art. 158, §1º c/c art. 29, todos do CPB, e arts. 3º e 4º, da Lei n. 4.898/65, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP. Restam prejudicados os demais pleitos das defesas dos apelantes ante à absolvição destes.3 ? RECURSO DE JANAÍNA PARCIALMENTE CONHECIDO, RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES INTEGRALMENTE CONHECIDOS, PROVIDOS OS RECURSOS DOS APELANTES EDCARLOS DE JESUS FERREIRA, JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA, EDNEI LEAL DA SILVA E MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO, PARA ABSOLVÊ-LOS DAS IMPUTAÇÕES CONTIDAS NA DENÚNCIA E SENTENÇA CONTRA ESTES, tudo nos termos do voto condutor.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL DE EDCARLOS DE JESUS FERREIRA, EDNEI LEAL DA SILVA e MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO e CONHEÇER PARCIALMENTE do recurso de JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA, REJEITAR AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO À APELANTE JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA; DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR O FEITO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO E PARA DECLARAR A PERDA DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM RELAÇÃO AO APELANTE EDNEI LEAL DA SILVA; E DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RELAÇÃO AO APELANTE EDCARLOS DE JESUS FERREIRA, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE EDCARLOS DE JESUS FERREIRA, JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA, EDNEI LEAL DA SILVA E MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO, PARA ABSOLVÊ-LOS DAS IMPUTAÇÕES CONTIDAS NA DENÚNCIA E SENTENÇA CONTRA ESTES, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003204-48.2016.8.14.0027
APELANTE:
JANAINA BARBOSA DE SOUSA
APELANTE:
MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO
APELANTE:
EDCARLOS DE JESUS FERREIRA
APELANTE:
EDINEI LEAL DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 148 (CÁRCERE PRIVADO), ART. 158, § 1º (EXTORSÃO QUALIFICADA) C/C ART. 29 E ART. 317, §1º (CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA), TODOS DO CPB, E ARTS. 3º E 4º, ALÍNEAS ¿A¿ E ¿C¿ DA LEI 4898/65 - LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE (VIGENTE À ÉPOCA) - DO PLEITO DA APELANTE JANAINA BARBOSA DE SOUSA PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - DAS PRELIMINARES: DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA (APELANTE JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA) - REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR O FEITO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO E PARA DECLARAR A PERDA DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM RELAÇÃO AO APELANTE EDNEI LEAL DA SILVA - REJEITADAS - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (APELANTE EDCARLOS DE JESUS FERREIRA) - REJEITADA - DO MÉRITO - ABSOLVIDOS OS APELANTES EDCARLOS DE JESUS FERREIRA, JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA, EDNEI LEAL DA SILVA E MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO, EM INTELIGÊNCIA AO ESTADO NATURAL DE INOCÊNCIA E PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO DE JANAÍNA PARCIALMENTE CONHECIDO, RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES INTEGRALMENTE CONHECIDOS, PROVIDOS OS RECURSOS DOS APELANTES EDCARLOS DE JESUS FERREIRA, JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA, EDNEI LEAL DA SILVA E MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO, PARA

ABSOLVÊ-LOS DAS IMPUTAÇÕES CONTIDAS NA DENÚNCIA E SENTENÇA CONTRA ESTES,

NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DA APELANTE JANAINA BARBOSA DE SOUSA PARA RECORRER EM LIBERDADE:
Ab initio
, resta ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento do recurso da apelante Janaína Barbosa de Sousa, no tocante
ao pleito para recorrer em liberdade
, haja vista a competência para a análise de tal pleito ser da Seção de Direito Penal em sede de Habeas Corpus (art. 30, inciso I, ¿a¿ do RITJPA), logo, não se conhece do recurso da apelante em relação a tal pleito.
1 - DAS PRELIMINARES
1.1 - DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - APELANTE JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA:
Não merece prosperar tal alegação, pois da análise detida da exordial de acusação às fls. 02/09, verifica-se que esta de maneira cristalina apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo a conduta que em tese configura crime, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da ré, a classificação dos delitos a ela imputados, e o rol de testemunhas, tanto é que esta durante toda instrução processual defendeu-se dos fatos ali narrados, destarte, a exordial acusatória obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP, não havendo o que se falar em sua inépcia.
PRELIMINAR REJEITADA
.

1.2 - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR O FEITO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO E PARA DECLARAR A PERDA DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM RELAÇÃO AO APELANTE EDNEI LEAL DA SILVA:
É improcedente a alegação da defesa do apelante, quando as provas dos autos demonstram de maneira cristalina que este, em que pese estivesse no comando da guarnição da polícia militar local, supostamente atuou na cena do crime para satisfazer interesses de cunho particular, qual seja, atuar de forma a recuperar o celular roubado da apelante Janaína, sua sobrinha, e ao que indica a denúncia por conta própria mobilizou seus subordinados a atuarem em prol da busca do suposto autor do crime, tendo providenciado a prisão da vítima Leonay de forma ilegal, de forma a garantir a compra do aparelho do celular para a apelante Janaína.

Nessa esteira de raciocínio, tendo o recorrente supostamente atuado estritamente em função de satisfazer interesse particular e não o interesse público, não há o que se falar em competência da Justiça Militar para julgar o feito em relação ao recorrente Ednei Leal da Silva, bem como, para decidir pela perda do cargo deste, mas sim, devendo permanecer a competência da Justiça Comum.
PRELIMINARES REJEITADAS
.

1.3 - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - APELANTE EDECARLO DE JESUS FERREIRA:
É totalmente descabida a alegação de cerceamento de defesa, pois em que pese de fato tenha ocorrido o desmembramento do feito, nota-se que quando o Juízo de origem determinou a reunião deste (fl. 244 - Autos Apensos vol. II), abriu prazo de 10 (dez) dias para que a defesa do apelante se manifestasse, ou apresentasse requerimentos que entendessem pertinentes, tendo a defesa permanecido silente conforme se verifica na Certidão de fl. 247 - Autos Apensos vol. II), não cabendo à defesa do apelante Edcarlo de Jesus Ferreira, se aproveitando de sua torpeza, já que se manteve silente, suscitar tão somente em sede de apelação a referida nulidade.

Ressalta-se ainda que de forma a se evitar qualquer alegação de nulidade, em relação ao presente apelante, para a análise dos pleitos defensivos será utilizada tão somente a instrução realizada no processo desmembrado em relação a este contida na mídia audiovisual fl. 180 - Autos Apensos Vol. I., destarte, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
,
REJEITOU-SE A PRELIMINAR
.
2 - DO MÉRITO
2.1 - DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO; JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA; EDNEI LEAL DA SILVA E EDECARLO DE JESUS FERREIRA:
Da análise acurada dos autos, não se extraiu das provas judicializadas o convencimento necessário para subsidiar a condenação dos
APELANTES MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO; JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA; EDNEI LEAL DA SILVA E EDECARLO DE JESUS FERREIRA
, em relação aos delitos que lhes são imputados, e em sendo assim, prevaleceu em favor destes o princípio do
in dubio pro reo
, pois havendo dúvida razoável, se mostra medida de direito a se impor decidir em favor do réus, afinal, o estado natural destes é o de inocência.

Diante do que foi analisado alhures, entende-se por bem
ABSOLVER MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO
, das imputações previstas no art. 148, art. 158, §1º c/c art. 29, art. 317, todos do CPB c/c arts. 3º e 4º, da Lei n. 4.898/65, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP.

ABSOLVER JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA
, das imputações previstas no art. 148, art. 158, §1º c/c art. 29, todos do CPB, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP.

E ABSOLVER EDECARLO DE JESUS FERREIRA
e
EDNEI LEAL DA SILVA
das imputações previstas no art. 148, art. 158, §1º c/c art. 29, todos do CPB, e arts. 3º e 4º, da Lei n. 4.898/65, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP.

Restam prejudicados os demais pleitos das defesas dos apelantes ante à absolvição destes.
3 - RECURSO DE JANAÍNA PARCIALMENTE CONHECIDO, RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES INTEGRALMENTE CONHECIDOS, PROVIDOS OS RECURSOS DOS APELANTES EDCARLOS DE JESUS FERREIRA, JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA, EDNEI LEAL DA SILVA E MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO, PARA

ABSOLVÊ-LOS DAS IMPUTAÇÕES CONTIDAS NA DENÚNCIA E SENTENÇA CONTRA ESTES,
tudo nos termos do voto condutor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL DE EDCARLOS DE JESUS FERREIRA
,
EDNEI LEAL DA SILVA
e
MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO
e
CONHEÇER PARCIALMENTE
do recurso de
JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA, REJEITAR

AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO À APELANTE JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA; DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR O FEITO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO E PARA DECLARAR A PERDA DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM RELAÇÃO AO APELANTE EDNEI LEAL DA SILVA; E DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RELAÇÃO AO APELANTE EDCARLOS DE JESUS FERREIRA, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE EDCARLOS DE JESUS FERREIRA, JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA, EDNEI LEAL DA SILVA E MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO, PARA

ABSOLVÊ-LOS DAS IMPUTAÇÕES CONTIDAS NA DENÚNCIA E SENTENÇA CONTRA ESTES,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 14 de agosto de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003204-48.2016.8.14.0027
APELANTE:
JANAINA BARBOSA DE SOUSA
APELANTE:
MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO
APELANTE:
EDECARLO DE JESUS FERREIRA
APELANTE:
EDINEI LEAL DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
JANAINA BARBOSA DE SOUSA
,
MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO
,
EDECARLO DE JESUS FERREIRA
e
EDINEI LEAL DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mãe do Rio/PA, que condenou os apelantes da seguinte forma:
MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO
, como incurso nas sanções punitivas previstas nos arts. 148 (cárcere privado), 158, §1º (extorsão qualificada) c/c art. 29, todos do CPB, e art. 317, §1º (corrupção passiva majorada), todos do CPB, arts. 3º e 4º, alíneas ¿a¿ e ¿c¿, da Lei de Abuso de Autoridade vigente à época dos delitos, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, e após a detração realizada pelo Juízo de origem, chegou-se ao patamar de 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 160 (cento e sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de R$ 100,00 (cem reais), bem como a perda do cargo público e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública, em razão do art. 6º, da Lei de Abuso de Autoridade vigente à época, pelo prazo de 03 (três) anos, bem como, a perda do cargo em razão da disposição do art. 92, inciso I, ¿a¿ e ¿b¿, do CPP. A pena resta subdividida da seguinte forma: 02 (dois) anos de reclusão em relação ao delito de cárcere privado; 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa em relação ao delito de extorsão qualificada; 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa em relação ao delito de corrupção passiva majorada. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

EDNEI LEAL DA SILVA
, como incurso nas sanções punitivas previstas 148 (cárcere privado), 158, §1º (extorsão qualificada) c/c art. 29, todos do CPB, e arts. 3º e 4º, alíneas ¿a¿ e ¿c¿, da Lei de Abuso de Autoridade vigente à época dos delitos, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, e após a detração, chegou-se a pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de R$ 50,00 (cinquenta reais), bem como a perda do cargo público e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública, em razão do art. 6º, da Lei de Abuso de Autoridade vigente à época, pelo prazo de 03 (três) anos, bem como, a perda do cargo em razão da disposição do art. 92, inciso I, ¿a¿ e ¿b¿, do CPP. A pena resta subdividida da seguinte forma: 02 (dois) anos de reclusão em relação ao delito de cárcere privado; e 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa em relação ao delito de extorsão qualificada. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

EDECARLO DE JESUS FERREIRA
como incurso nas sanções punitivas previstas 148 (cárcere privado), 158, §1º (extorsão qualificada) c/c art. 29, todos do CPB, e arts. 3º e 4º, alíneas ¿a¿ e ¿c¿, da Lei de Abuso de Autoridade vigente à época dos delitos, à pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de R$ 50,00 (cinquenta reais), e após a detração, chegou-se a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, bem como a perda do cargo público e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública, em razão do art. 6º, da Lei de Abuso de Autoridade vigente à época, pelo prazo de 03 (três) anos, bem como, a perda do cargo em razão da disposição do art. 92, inciso I, ¿a¿ e ¿b¿, do CPP. A pena resta subdividida da seguinte forma: 03 (dois) anos de reclusão em relação ao delito de cárcere privado; e 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa em relação ao delito de extorsão qualificada. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

JANAINA BARBOSA DE SOUSA
como incursa nas sanções punitivas previstas 148 (cárcere privado), 158, §1º (extorsão qualificada) c/c art. 29, todos do CPB, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. A pena resta subdividida da seguinte forma: 02 (dois) anos pelo delito de cárcere privado; e 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ambos os réus/apelantes, foram condenados ao pagamento do valor de R$ 4.629,00 (quatro mil seiscentos e vinte e nove reais) de reparação material à vítima e mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Sendo considerada a dívida solidária entre os réus/apelantes, devendo o pagamento ser efetuado até o 10º dia após o trânsito em julgado da condenação.

Narra a exordial acusatória que que no dia 29 de março de 2016, compareceu na Promotoria de Justiça local, o Senhor Leonay de Souza Lima, ora denominado vítima, que respondia a processo criminal com utilização de tornozeleira eletrônica e este declarou, que no dia 28 de março de 2016, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, cujos policiais não soube declinar os nomes. Que na ocasião foi acusado de ter cometido o roubo de um aparelho celular, fato este, que teria ocorrido em 23 de março de 2016, próximo ao destacamento da polícia militar, situado à Rua Padre Marino Contti, na Cidade de Mãe do Rio/PA. Acrescentou ainda, que foi colocado na viatura e levado para o alojamento da Polícia Militar, onde, reiteradas vezes afirmou que não havia cometido crime algum.

Consta ainda na inicial que os Policiais Militares disseram que sua liberdade poderia ser ¿negociada¿ com a devolução do celular roubado, e como não houve ¿acordo¿ foi levado à Delegacia de Polícia local.

A vítima acrescentou que ficou privado de sua liberdade no dia 28.03.2016, na Delegacia de Polícia de Mãe do Rio, das 9:30h até por volta de 16:30h e só foi liberado em troca do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), efetuado ao Delegado de Polícia Civil de Aurora do Pará, ora acusado,
MELQUESEDEQUE

DA SILVA RIBEIRO
, bem como a entrega de um celular da marca Sansung J5, IMEI 353109076633470, ao Policial Militar, também denunciado,
EDNEI LEAL DA SILVA
. O celular foi exigido para compensar a acusada Janaína, pelo roubo que a mesmo havia acusado Leonay.

A vítima Leonay ainda declarou que no dia do suposto roubo (23.03.2016) permaneceu trabalhando das 05:00h até por volta da 20:00h na peixaria de propriedade de seu tio, localizada na Rua Bernardo Pereira de Oliveira, em frente à Casa do Pão, no centro da cidade, sendo impossível estar no local do crime, que teria ocorrido por volta das 17:00 horas, na Rua Padre Marino Contti, neste município. Acrescentou que precisou entregar sua moto para seu tio ¿Melo¿, irmão de sua mãe, com intuito de conseguir os R$ 3.000,00 pagos ao delegado
MELQUESEDEQUE
, que respondia pela Delegacia de Mãe do Rio.

No mesmo dia 29.03.2016, a Promotora de Justiça procedeu a oitiva da genitora de Leonay, a Senhora Damiana Almeida de Sousa que confirmou o relato de seu filho, acrescentando que teria comprado o celular que foi entregue ao Policial, pelo valor de R$ 1.629,00 (um mil seiscentos e vinte e nove reais) parcelado no carnê, na loja ¿Feirão dos Móveis¿. Destacou que o policial militar lhe acompanhou até a loja onde efetuou a compra do aparelho. Acrescentou ainda, que conseguiu os R$ 3.000,00 para pagar o delegado acusado, com seu irmão Melo e quem entregou o dinheiro diretamente foi o esposo de Daiana, de nome Vicente.

Também foi ouvido na Promotoria de Justiça o Sr. Vicente, padrasto de Leonay, que ratificou os depoimentos prestados por Leonay e Damiana, acrescentando que entregou diretamente a quantia de R$ 3.000,00 ao Delegado Melquesedeque. Que o Delegado escreveu em um pedaço de papel o valor exigido em troca da liberdade de Leonay. Ainda na delegacia de Mãe do Rio, foi entregue para Damiana uma caixa com o modelo do celular que deveria ser comprado para a ¿vítima do roubo¿, a denunciada
JANAINA BARBOSA DE SOUSA
. O Sr. Vicente esclareceu que saiu com sua companheira para procurar o aparelho celular no comércio da cidade. Salientou ainda, que o modelo não foi encontrado em nenhuma loja, e por essa razão a vítima do roubo, ora denunciada Janaina, foi até a loja ¿Feirão dos Móveis¿ e escolheu outro celular a ser comprado. Que posteriormente Vicente foi com o policial militar, Damiana e Jéssica até a loja, onde foi comprado o celular e na volta para a delegacia, Damiana entregou o celular para o policial militar e, após, Leonay foi ¿liberado¿.

Jéssica, irmã da vítima, em depoimento à Promotora de Justiça ratifica todos os depoimentos prestados, confirmando a exigência dos valores e compra do aparelho celular. Acrescenta ainda, que depois de terem rodado a cidade e não encontrado o celular correto, voltaram à Delegacia e entregaram o dinheiro ao Delegado. Na oportunidade, a Sra. Damiana conversou com o policial civil
EDECARLO DE JESUS FERREIRA
, ora denunciado, e lhe informou que não havia encontrado o modelo do celular e disse que a ¿vítima do roubo¿, ora denunciada Janaína, poderia escolher outro modelo em uma loja que ela tivesse crediário. O policial
EDECARLODE JESUS FERREIRA
, ora denunciado, ligou para o ¿Tenente¿ e lhe repassou a informação e após a ligação, o ¿Tenente¿ compareceu na delegacia e falou que a ¿vítima do roubo¿ estava procurando o celular em outras lojas.

O Sr. Valdelim, tio da vítima, também na Promotoria de Justiça, confirmou que emprestou a quantia de R$ 3.000,00 a fim de ¿soltarem¿ Leonay da prisão. Acrescentou que em troca do dinheiro recebeu a moto de Leonay como garantia do empréstimo.

Segundo a Promotora de Justiça, toda a ¿operação¿ foi realizada com intuito de beneficiar a denunciada Janaína, suposta vítima de um roubo de celular e que, não sendo possível identificar o autor do crime, a Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil, na pessoa dos denunciados ¿acharam¿ por bem atribuir a autoria a Leonay, já que o mesmo possui antecedentes criminais e ainda poder-se-ia constrangê-lo com a finalidade de obter vantagem indevida, no caso, a aquisição de um aparelho celular, mediante grave ameaça, restringindo sua liberdade, valendo-se ainda da ¿autoridade¿ que possuíam no município.

Informa ainda que a denunciada Janaína Barbosa foi notificada para prestar informações na Promotoria de Justiça no dia 31.03.2016 e não compareceu. Esclarece a Promotoria de Justiça que todos os depoimentos foram gravados em mídia digital e reduzidos a termo. Que foram exibidas as fotos de vários policiais militares sendo que Leonay, Damiana, Vicente e Jéssica foram unânimes em apontar o denunciado Ednei como sendo o policial que exigiu o aparelho celular em troca da liberdade de Leonay.

Também foi reconhecido pelo senhor Vicente e pela senhora Damiana o denunciado Melquesedeque da Silva Ribeiro, como sendo o Delegado de Polícia de Aurora do Pará e a pessoa que solicitou e escreveu em uma folha de papel a quantia a ser paga pela família de Leonay, para que esse fosse solto, tendo sido o referido denunciado quem recebeu os R$ 3.000,00 diretamente do senhor Vicente, além de ter sido quem constrangeu os mesmos a comprarem o aparelho celular para o denunciado Ednei.

Foram requisitadas, em 29 de março de 2016, as imagens das câmeras de segurança da loja ¿Feirão dos Móveis¿, do dia 28.03.2016, no período da tarde, data da prisão de Leonay e verificou-se claramente nas imagens do circuito interno, que o denunciado Ednei acompanhou a família de Leonay quando foram comprar o dito celular Sansung J5, no valor de R$ 1.629,00.

Que foi requerido ao Juízo da Comarca de Mãe do Rio, que requisitasse o monitoramento eletrônico da vítima Leonay, dos dias 23 e 28 de março de 2016. Em resposta, a Susipe informou que Leonay, no dia 23.03.2016 permaneceu de 13:28h às 17:09h, na Rua Bernardo Pereira de Oliveira, estando, após esse horário, circulando pelas redondezas. Sendo que o roubo teria ocorrido do outro lado da cidade.

Segundo informou Leonay, o mesmo teve sua liberdade restringida no dia 28.03.2016, das 9:30h até por volta das 16:30h, quando sua mãe pagou o ¿resgate¿. Esclarece a Promotora de Justiça Andressa Ávila, que analisando o monitoramento, verificou-se que Leonay ficou ¿parado¿ de 9:42h até 16:40h, na Av. Bernardo Sayão, entre Travessa Rui Barbosa e Av. Presidente Castelo Branco.

Coincidentemente, a Delegacia de Mãe do Rio esta localizada no mesmo endereço. Assim, conclui a Promotora de Justiça, que Leonay ficou em cárcere privado durante todo o dia 28 de março de 2016.

Destaca que foi solicitado ao Delegado de Mãe do Rio todos os boletins de ocorrência realizados em 28 de março de 2016 e em nenhum deles consta o nome de Leonay, como sendo o autor de algum crime, o que só reforça prática da extorsão e cárcere privado, além do abuso de autoridade cometido pelos denunciados.

A denúncia fora recebida em 01/04/2016. (fl. 68/75)

Às fls. 133/135 dos autos principais, o Juízo
a quo
determinou o desmembramento do feito em relação aos réus
JANAINA BARBOSA DE SOUSA
e
MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO
, em razão de se encontrarem na condição de foragidos da justiça.

À fl. 199/199-v, fora decretada a revelia de
JANAINA BARBOSA DE SOUSA
.

Às fls. 244 - Autos Apensos Vol. II e fl. 333 - Autos principais, o Juízo de origem determinou a reunião dos processos novamente.

Às fls. 341/355 dos autos principais consta a sentença condenatória.

Inconformados,
JANAINA BARBOSA DE SOUSA
,
EDINEI LEAL DA SILVA
,
MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO
e
EDECARLO DE JESUS FERREIRA
interpuseram recursos de Apelação, com razões recursais às fls. 381/396; fls. 426/438; fls. 439/453; e fls. 479/493.

DAS RAZÕES RECURSAIS DE JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA (fls. 381/396)

Preliminarmente, alega a inépcia da denúncia, em razão desta não preencher os requisitos do art. 41, do CPP, pois não restou individualizada na denúncia a conduta atribuída a acusada Janaína.

No mérito, aduz que inexistem provas nos autos no tocante à participação da apelante nos delitos que lhes são imputados, pelo que requer a absolvição desta.

Alega que a recorrente se encontra desempregada, e não tem condições de arcar com a aplicação da sanção da pena de multa e indenização dos danos materiais e à indenização por danos morais, pelo que, requer o afastamento de tais penalidades.

Assevera que caso mantida a condenação, que seja aplicada a pena da recorrente no mínimo previsto em lei, requer ainda que em relação ao delito de cárcere privado seja a pena substituída por restritivas de direitos, e em relação ao delito de extorsão seja fixado regime inicial de cumprimento da pena mais brando.

Requer, por fim, que seja concedido à apelante o direito de apelar em liberdade, por preencher as condições para tanto.

Às fls. 404/420,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de
JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA
.

DAS RAZÕES RECURSAIS DE EDINEI LEAL DA SILVA

(fls. 426/438)

Preliminarmente, alega incompetência absoluta do Juízo sentenciante em razão da matéria, já que, com exceção do delito de abuso de autoridade, os outros delitos imputados ao recorrente, quais sejam, cárcere privado e extorsão, encontram-se tipificados no Código Penal Militar, e portanto, são crime de natureza militar, já que supostamente praticados no exercício da função de policial militar, logo, os delitos são de competência da Justiça Militar Estadual, em atenção ao disposto nos parágrafos 4º e 5º, do art. 125, da CF/88.

Alega ainda, como matéria preliminar, a incompetência do Juízo
a quo
para declarar a perda da função pública do apelante, haja vista que tão somente o Tribunal possui o condão de declarar a perda do cargo, nos termos do art. 125, §4º, da CF/88.

No mérito, alega que a decisão que determinou a perda do cargo público do apelante é absolutamente nula de pleno direito, haja vista a carência de fundamentação idônea.

Aduz que não há nos autos comprovação da autoria do apelante em relação ao delito de cárcere privado.

Alega que inexiste comprovação nos autos de que o recorrente tenha perpetrado o delito de sequestro, e caso deva ser condenado, no máximo será pelo delito de constrangimento ilegal.

Afirma que inexiste nos autos comprovação do cometimento do delito de abuso de autoridade por parte do apelante, e caso deva ser condenado, no máximo será pelo delito de constrangimento ilegal.

Assevera que a dosimetria da pena do apelante deve ser reformada, com a aplicação da pena no mínimo legal, em relação a todos os delitos, haja vista a valoração dos vetores terem sido realizadas a partir de características do próprio tipo penal.

As fls. 497/506,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de
EDINEI LEAL DA SILVA
.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO (fls. 439/453)

Aduz que em relação ao delito de extorsão deve ser absolvido o apelante, em razão de no presente caso restar configurada a atipicidade da conduta, haja vista as provas dos autos não trazerem a concretude necessária à caracterização do ilícito penal, ante a falta de demonstração da elementar ¿grave ameaça¿.

Assevera que os delitos de Abuso de Autoridade e de cárcere privado devem ser absorvidos pelo delito de corrupção passiva, haja vista que foram tão somente meio para o crime fim de corrupção.

Afirma inexistirem provas nos autos suficientemente robustas para justificar a condenação do apelante pelos delitos que lhes são imputados, considerando-se que as únicas testemunhas dos autos que indicam a condenação do apelante, além da vítima, são familiares desta.

Alega que as dosimetrias da pena de todos os delitos imputados ao apelante devem ser reformadas, ante a valoração dos vetores com dados inerente aos próprios tipos penais, devendo ser a pena devidamente reduzidas ao mínimo previsto em lei.

As fls. 507/515,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de
MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO
.

DAS RAZÕES RECURSAIS DE EDECARLO DE JESUS FERREIRA (fls. 479/493)

Preliminarmente, alega cerceamento de defesa, considerando-se que com o desmembramento do processo, a defesa do ora apelante não teve a oportunidade de participar das instruções ocorridas no outro processo relativos aos réus Melquesedeque e Janaína.

Aduz que inexistem provas nos autos, suficientemente robustas no sentido da condenação do apelante, pelo que, sua absolvição é medida a se impor.

Assevera que a pena-base do recorrente fora fixada de forma equivocada, sem fundamentação idônea. Alega ainda que deve ser reconhecida em favor do apelante a atenuante de confissão, haja vista ter esclarecidos todos os detalhes da ação delitiva, não omitindo qualquer informação do Juízo
a quo
. Por fim, alega que o Juízo de origem deixou de analisar as causas de diminuição em favor do recorrente.

Requereu ainda a absolvição do apelante, o seu direito de permanecer em liberdade, e a aplicação da menor pena possível.

As fls. 522/529,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de
EDECARLO DE JESUS FERREIRA
.

Às fls. 535/546, a Douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer, opina pelo
CONHECIMENTO
dos recursos, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de
EDECARLO DE JESUS FERREIRA
, tão somente para que seja redimensionada a pena-base dos tipos penais imputados ao apelante para patamar mais brando, bem como, para que seja excluída a pena imposta a título de indenização material e moral.

PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de
EDINEI LEAL DA SILVA
, para declinar a competência da justiça comum para a justiça militar para o processamento dos delitos de cárcere privado e extorsão, viabilizando a conseguinte convalidação dos atos processuais praticados na justiça comum pelo Juízo competente, bem como, para redimensionar a pena-base dos delitos imputados ao apelante para um patamar mais brando, por fim, se manifestou pela exclusão da pena imposta a título de indenização material e moral.

PARCIAL PROVIMENTO
, do recurso de
JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA
, tão somente para que seja redimensionada a pena-base do tipo penal de cárcere privado para patamar mais brando, bem como, para que seja excluída a pena imposta a título de indenização material e moral.

E, por fim,
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de
MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO
, tão somente para que seja redimensionada a pena-base dos tipos penais imputados ao apelante para patamar mais brando, bem como, para que seja excluída a pena imposta a título de indenização material e moral.

Coube-me por redistribuição em razão de prevenção relatar e julgar o feito. (fl. 550)

A defesa de Melquesedeque da Silva Ribeiro, juntou petição de aditamento à apelação (fls. 562/566), em suma, alegando ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, em razão de o Juízo não ter concedido à defesa o direito de participar da audiência de instrução e julgamento do processo desmembrado em relação aos réus Ednei e Edecarlos.

É o relatório, devidamente submetido à revisão
.
VOTO

Ab initio
, resta ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento do recurso da apelante Janaína Barbosa de Sousa, no tocante
ao pleito para recorrer em liberdade
, haja vista a competência para a análise de tal pleito ser da Seção de Direito Penal em sede de Habeas Corpus (art. 30, inciso I, ¿a¿ do RITJPA), logo, não se conhece do recurso da apelante em relação a tal pleito.
1 - DAS PRELIMINARES
1.1 - DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - APELANTE JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA

Preliminarmente, alega a inépcia da denúncia, em razão desta não preencher os requisitos do art. 41, do CPP, pois não restou individualizada na denúncia a conduta atribuída a acusada Janaína.

Não merece prosperar tal alegação, pois da análise detida da exordial de acusação às fls. 02/09, verifica-se que esta de maneira cristalina apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo a conduta que em tese configura crime, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da ré, a classificação dos delitos a ela imputados, e o rol de testemunhas, tanto é que esta durante toda instrução processual defendeu-se dos fatos ali narrados, destarte, a exordial acusatória obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP, não havendo o que se falar em sua inépcia.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

1.2 - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR O FEITO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO E PARA DECLARAR A PERDA DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM RELAÇÃO AO APELANTE EDNEI LEAL DA SILVA

Preliminarmente, alega incompetência absoluta do Juízo sentenciante em razão da matéria, já que, com exceção do delito de abuso de autoridade, os outros delitos imputados ao recorrente, quais sejam, cárcere privado e extorsão, encontram-se tipificados no Código Penal Militar, e portanto, são crime de natureza militar, já que supostamente praticados no exercício da função de policial militar, logo, os delitos são de competência da Justiça Militar Estadual, em atenção ao disposto nos parágrafos 4º e 5º, do art. 125, da CF/88.

Alega ainda, como matéria preliminar, a incompetência do Juízo
a quo
para declarar a perda da função pública do apelante, haja vista que tão somente o Tribunal possui o condão de declarar a perda do cargo, nos termos do art. 125, §4º, da CF/88.

É improcedente a alegação da defesa do apelante, quando as provas dos autos demonstram de maneira cristalina que este, em que pese estivesse no comando da guarnição da polícia militar local, supostamente atuou na cena do crime para satisfazer interesses de cunho particular, qual seja, atuar de forma a recuperar o celular roubado da apelante Janaína, sua sobrinha, e ao que indica a denúncia por conta própria mobilizou seus subordinados a atuarem em prol da busca do suposto autor do crime, tendo providenciado a prisão da vítima Leonay de forma ilegal, de forma a garantir a compra do aparelho do celular para a apelante Janaína.

Nessa esteira de raciocínio, tendo o recorrente supostamente atuado estritamente em função de satisfazer interesse particular e não o interesse público, não há o que se falar em competência da Justiça Militar para julgar o feito em relação ao recorrente Ednei Leal da Silva, bem como, para decidir pela perda do cargo deste, mas sim, devendo permanecer a competência da Justiça Comum.

Ante ao exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
.

1.3 - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - APELANTE EDECARLO DE JESUS FERREIRA

É totalmente descabida a alegação de cerceamento de defesa, pois em que pese de fato tenha ocorrido o desmembramento do feito, nota-se que quando o Juízo de origem determinou a reunião deste (fl. 244 - Autos Apensos vol. II), abriu prazo de 10 (dez) dias para que a defesa do apelante se manifestasse, ou apresentasse requerimentos que entendessem pertinentes, tendo a defesa permanecido silente conforme se verifica na Certidão de fl. 247 - Autos Apensos vol. II), não cabendo à defesa do apelante Edcarlo de Jesus Ferreira, se aproveitando de sua torpeza, já que se manteve silente, suscitar tão somente em sede de apelação a referida nulidade.

Ressalta-se ainda que de forma a se evitar qualquer alegação de nulidade, em relação ao presente apelante, para a análise dos pleitos defensivos será utilizada tão somente a instrução realizada no processo desmembrado em relação a este contida na mídia audiovisual fl. 180 - Autos Apensos Vol. I., destarte, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisadas as questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO

Antes mesmo de iniciar a análise do mérito recursal, insta salientar que de forma a evitar a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, os pleitos das defesas serão analisados com base nas audiências de instrução de cada processo desmembrado, ou seja, em relação aos réus/apelantes Ednei e Edecarlo será apreciada a audiência de instrução e julgamento contida na mídia audiovisual fl. 180 - Autos Apensos, bem como em relação aos réus/apelantes Melquesedeque e Janaína, será levada em consideração a audiência de instrução e julgamento contida na mídia audiovisual fl. 239 - Autos principais.
DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO APELANTE MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO

Da análise detida dos autos, verifica-se que em relação ao apelante Melquesedeque da Silva Ribeiro, a acusação que pesa contra o mesmo é a de que este como Delegado de Polícia Civil da Cidade de Mãe do Rio, teria extorquido a família da vítima do presente processo, Sr. Leonay de Souza Lima, exigindo além da entrega de um celular novo, quantia em dinheiro para colocar Leonay em liberdade, agindo assim também no tipo penal de corrupção passiva majorada, e para isto manteve o mesmo preso na delegacia (cárcere privado), e no contexto geral, na forma como foram perpetrados os delitos, teria ainda perpetrado o delito de abuso de autoridade previsto na Lei n. 4898/65.

Nesse sentido, o ponto crucial a demonstrar a efetiva participação do apelante no crime seria a exigência do valor por parte deste, para que então a vítima fosse liberada.

Ocorre que, da análise da narrativa da vítima e das testemunhas de acusação, familiares da vítima, que supostamente comprovariam os delitos perpetrados pelo recorrente Melquesedeque, se extraem várias contradições no tocante ao momento em que foi exigido o valor, a forma que foi exigido o valor, para quem foi exigido o valor e a forma que conseguiram o valor, conforme será demonstrado a seguir.

A mãe da vítima Sra. Damiana Almeida de Sousa, afirmou que o Delegado Melquesedeque escreveu em um pedaço de papel o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual garantiria a liberação de Leonay.
Esta ainda afirmou que a negociação ocorreu pela parte da tarde, e que no momento da negociação entrou sozinha na sala do Delegado
. Afirmou ainda que saiu
às 15h junto com sua filha Jéssica

para a casa de seu irmão José Valdeli, vulgo ¿Melo¿, para emprestar o dinheiro
. A referida testemunha afirmou que Leonay foi liberado antes mesmo da compra do celular, e que
o Delegado chegou na Delegacia depois de meio dia e a negociação ocorreu nesse horário
, e que
a liberação estaria condicionada a entrega do valor e do celular
, cumprindo ainda ser destacado que a testemunha, mãe da vítima, afirmou que foi
até a casa de Melo com Janaína e Vicente para conseguir o dinheiro
.

Já a testemunha Jéssica de Sousa Lima afirmou que
saíram pela manhã para a casa de Melo para emprestar o valor
, pois o pedido do valor em dinheiro ocorreu pela parte da manhã, o que contradiz a versão de Damiana a qual afirmou que a negociação ocorreu pela parte da tarde. Afirmou que retornaram da casa de Melo a depoente (Jéssica), Vicente e Damiana em apenas uma motocicleta, afirmou ainda em Juízo que
em momento algum viu o papel apresentado pelo Delegado com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

A testemunha Vicente Souza (padrasto da vítima), disse que no
momento em que o Delegado apresentou o papel com o valor estava junto de Damiana na sala do Delegado
, o que contradiz a versão de Damiana de que estava sozinha nesse momento. O Sr Vicente Souza ainda afirmou que no momento que o Delegado Melquesedeque entregou o papel com o valor, o depoente e Damiana não entenderam por serem analfabetos, e então precisaram que Jéssica lesse o papel, o que contraria a fala de Jéssica no sentido de que não chegou a ver o papel com o valor. Por fim, Vicente ainda afirmou que só quem foi buscar o valor com Melo foi este e Damiana, pois Jéssica havia ficado na delegacia, o que contraria a versão de Jéssica de que esta também teria ido à casa de Melo.

Por fim, a testemunha José Valdeli, vulgo ¿Melo¿, afirmou em Juízo que Damiana foi pedir o dinheiro emprestado por volta de 11h, o que contraria a versão de Damiana de que a negociação havia ocorrido pela parte da tarde. Além de que José Valdeli afirmou que Damiana foi até sua casa somente com Vicente, o que contraria a versão de Jéssica e de Damiana, pois ambas afirmaram que Jéssica também teria ido ao local.

Ora, se as testemunhas dos autos que supostamente participaram da negociação, e por isso comprovariam a participação do apelante Melquesedeque nos delitos apurados no presente processo, apresentaram versões conflitantes entre si sobre a negociação, tal fato coloca dúvida relevante para o subsídio de uma condenação, mostrando-se duvidosa a referida participação do apelante Melquesedeque em uma suposta negociação para a liberação de Leonay.

Outrossim, o apelante Melquesedeque, em Juízo apresentou versão compatível ao afastamento de sua responsabilidade penal em relação aos delitos aqui processados, pois afirmou que durante os fatos narrados atuava nas Cidades de Mãe do Rio e Aurora do Pará, e por vezes também em Irituia, e quando fora comunicado da prisão de Leonay estava em Aurora do Pará e teve de se deslocar até Mãe do Rio tomou conhecimento da prisão de Leonay, ao chegar ao local tomou conhecimento parcial da situação, qual seja de que Leonay havia sido preso em razão de Janaína o ter indicado com autor de um crime de roubo, todavia, ainda não havia sido realizado o reconhecimento formal pela vítima, bem como não havia sido entregue o BOPM, fatos estes ratificados pela testemunha compromissada IPC Leonardo Maia que estava na delegacia no dia dos fatos, razão pela qual, Melquesedeque se deslocou até Irituia para buscar o seu celular que havia esquecido na referida cidade,e já por volta das 16hs recebeu ligação do IPC Leonardo Maia o qual informou que a situação de Leonay ainda não havia sido resolvida, então retornou à Mãe do Rio, e naquela situação, em razão da não realização de reconhecimento formal pela vítima e ausência do BOPM, decidiu soltar Leonay ante a ausência de materialidade do crime, e somente dias depois, deu início ao procedimento via portaria, quando já havia sido entregue o BOPM, e então ouviu a vítima a qual apontou Leonay como o autor do roubo, todavia não teve a oportunidade de encerrar o procedimento em razão deste processo que ora responde criminalmente.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas mencionadas alhures, as quais foram transcritas na íntegra de forma a comprovar as referidas contradições, bem como alegações testemunhais e dp interrogado:
DAMIANA ALMEIDA DE SOUZA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO INFORMANTE - MÃE DA VÍTIMA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL.239)
:
Às perguntas da acusação respondeu
: que estava em sua casa, quando seu marido chegou e disse que os ¿pessoal¿ estavam na padaria prendendo seu filho; que chegou na padaria e os policiais já estavam levando seu filho; que não reconheceu os policiais militares que estavam levando seu filho; que eram uns três policiais; que levaram seu filho para o quartel do destacamento da Polícia Militar; que chamou seu companheiro e acompanhou os policiais no deslocamento até o quartel; que quem sugeriu que se a declarante pagasse o telefone celular e soltaria seu filho foi o acusado Ednei Leal; que os policiais militares falaram que já tinham certeza que a vítima Leonay tinha participado do roubo do celular; que o acusado Ednei disse que a vítima Leonay iria ¿cuspir¿ o celular; que o acusado Ednei Leal disse para a declarante se ela tinha condições de ¿devolver¿ o celular, momento que confirmou que devolveria e achou que tudo seria resolvido no quartel do destacamento, porém resolveram levá-lo para a Delegacia de Polícia; que o acusado Ednei Leal afirmava que a vítima Leonay tinha roubado um celular de sua sobrinha, a acusada Janaína; que Leonay disse que não tinha o que devolver pois não havia roubado nada; que a declarante achava que iriam resolver tudo no destacamento, mas o acusado Ednei Leal achou melhor levar a vítima Leonay para a Delegacia de Polícia; que foi o acusado Ednei Leal que lhe entregou a caixa do celular que deveria comprar para poder liberar seu filho; que pegou a caixa do celular e andou em todo o comércio de Mãe do Rio, não ficando uma loja que não tenha entrado; que inicialmente não acharam o celular indicado; que falou com o Policial Civil Ferreira que não haviam encontrado o celular indicado, e então este ligou para o acusado Ednei Leal disse, e em seguida disse que era para comprarem outro celular e quando chegou na loja o celular já estava escolhido; que o acusado Ednei Leal acompanhou a declarante no momento da compra do aparelho celular até o último momento, só saindo da loja quando a declarante, juntamente com sua filha e seu companheiro saíram; que o celular custou R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); que o gerente da loja "Feirão dos Móveis" não queria vender o celular para a declarante, pois precisava de uma entrada de R$ 500,00 (quinhentos) reais e a declarante não tinha, e, desesperada, começou a chorar e o gerente mandou vender o celular a declarante; que fizeram a ficha, e a declarante mandou Jéssica até sua casa buscar o restante do dinheiro que ainda tinha e deram uma entrada; que já pagou duas (02) prestações do celular; que o celular foi parcelado mais de 5 (cinco) vezes; que o acusado Ednei Leal disse várias vezes que se a vítima Leonay entregasse o celular o mesmo seria liberado, pois a acusada Janaína tinha certeza que a vítima Leonay seria o autor do roubo que a mesma tinha sofrido; que foi aproximadamente às 09h30min, o horário que levaram a vítima Leonay de seu local de trabalho; que se deslocaram da loja até a Delegacia de Polícia e ao chegar em frente da DEPOL entregou o aparelho celular para o acusado Ednei Leal, que xerocopiou alguns documentos e entregou o carnê de pagamento para a declarante; que entrou na Sala do Delegado, o mesmo estava sentado;
que confirma que a pessoa que estava na sala do Delegado de Polícia é o acusado que está presente na sala de audiência, Melquesedec Ribeiro, o qual escreveu em um pedaço de papel um valor e que a declarante pensava que fosse R$ 30,00 (trinta) reais, só que depois se tocou e perguntou ao delegado se era R$ 3.000,00 (três mil) reais, o qual o delegado afirmou que sim o valor era a ser acertado era de R$ 3.000,00 (três mil) reais e a declarante disse que iria se virar e saiu atrás do valor acertado; que o delegado explicou que se pagasse a quantia seu filho ia ser liberado tendo a declarante aceitado
; que quem ameaçava levar Leonay para o presídio era o PM Ednei; que saiu atrás de seu irmão para conseguir a quantia acordada com o acusado Melquesedec Ribeiro;
que levou a Motocicleta da vítima Leonay e seu irmão "Melo", tirou o dinheiro e entregou para a declarante e que a moto da vítima continua em poder de seu irmão; que retomaram para a Delegacia de Polícia com o valor acertado e o companheiro da declarante, seu Vicente foi quem entrou na Delegacia de Polícia e entregou o dinheiro para o acusado Melquesedeque Ribeiro; que logo após a entrega do dinheiro a vítima Leonay foi solto
, pois o acusado Ednei Leal já tinha certeza, também, da entrega do celular, pois já estavam na loja finalizando a compra do celular e sua filha Jéssica foi buscar a moto que ficou na frente da Delegacia e lá chegando viu Leonay já solto e o levou para sua casa que Leonay tinha caído de moto e estava com um grande ferimento e estava com febre e dor de cabeça e quando chegou em sua casa, por volta das 19h é que foi cuidar de seu filho; que por causa do acerto realizado, não foi aberto nenhum procedimento contra a vítima Leonay e o mesmo não responde a nenhum processo na justiça; que a acusada Janaína chegou na Delegacia de Polícia com uma "caixa de celular" na mão, procurando pelo "titio", que seria o acusado Ednei Leal e entregou a "caixa" para o mesmo; que a viu somente de costas; que tentou contato com a acusada Janaína, porém a mesma se esquivou e logo saiu da Delegacia de Polícia que no dia do suposto roubo que a vítima Leonay estava sendo acusado, o mesmo começou a trabalhar muito cedo na peixaria de seu tio Melo e saíram de lá na parte da noite, aproximadamente às 19h; que não conhecia nem o acusado Melquesedec Ribeiro e nem a acusada Janaína.
Às perguntas da defesa de Melquesedeque da Silva Ribeiro, respondeu
: que Leonay foi preso na padaria; que quando saiu para trabalhar nesse dia ainda estava escuro; que a vítima Leonay nunca tirou a tornozeleira eletrônica, pois não tinha como o mesmo tirar; que tomou conhecimento da prisão de Leonay por meio de seu companheiro e logo em seguida se dirigiram até a padaria; que a prisão ocorreu por volta de 09:30hs; que após a prisão Leonay foi levado para o alojamento da polícia; que não ficaram por muito tempo no alojamento da polícia, mas não sabe precisar o horário; que no destacamento só falava com o PM Ednei; que a casa da declarante é bem próxima à padaria; que o PM Ednei queria o celular para soltar Leonay, o que não estava sendo aceito por Leonay, mas a declarante concordou, todavia, mesmo assim o PM Ednei decidiu levar Leonay para a delegacia; que o PM Ednei exigiu somente o celular no destacamento;
que só teve contato com o delegado no momento em que este lhe entregou o papel com o valor a ser pago para a liberação de seu filho e depois disso quem já falou com o delegado foi o companheiro da declarante; que a negociação com o delegado já ocorreu pela parte da tarde;

que no momento do pedido de dinheiro realizado pelo acusado Melquesedeque Ribeiro a declarante entrou sozinha na sala do delegado; que saiu aproximadamente às 15h, juntamente com sua filha Jéssica, atrás de seu irmão Melo para pedir o valor acertado com o acusado Melquesedeque Ribeiro para a soltura da vítima Leonay; que a declarante e sua filha Jéssica saíram na motocicleta do companheiro da declarante de cor preta para ir até a casa de seu irmão Melo
; que o marido da declarante ficou na loja;
que quem levou a motocicleta branca para Melo foi Jéssica também, que ela pilotou as duas motos
; que Melo trabalho com peixe, e toda a família é peixeira; que Melo esteve na delegacia; que não recorda a hora que seu irmão Melo lhe entregou o valor; que quem entregou o dinheiro para o acusado Melquesedeque Ribeiro foi seu companheiro Vicente Sousa que não presenciou a entrega pois não entrou nesse momento junto com seu companheiro; que quando entregaram o dinheiro ao delegado ainda não haviam comprado o celular; que quando Vicente entregou o dinheiro ao delegado, logo depois Leonay foi liberado; que quando soltaram Leonay a declarante estava na loja para comprar o celular; que não acompanhou Vicente no momento da entrega do dinheiro pois estava muito desesperada e chorava muito e Vicente achou melhor que a declarante ficasse esperando no lado de fora; que deixou o papel no qual o delegado de polícia escreveu o valor pedido em cima da própria mesa do delegado, acusado Melquesedeque Ribeiro;
que o delegado chegou na delegacia depois do meio dia e a negociação ocorreu nesse horário
; que a liberação de Leonay estava condicionada ao pagamento dos R$ 3.000,00 (três mil reais) e a entrega do celular; que a declarante esteve na delegacia, mas em seguida retornou a loja para comprar o celular, tendo a sua filha retornado à delegacia para informar que o celular já estava sendo comprado para que soltassem Leonay; que na loja estavam a declarante, Vicente, e Jéssica que retornou logo em seguida a deixar Leonay em casa, e o PM Ednei; que Leonay disse que Jéssica estudava com ele, mas nunca a viu, nem a conhecia; que no dia 28 mesmo chegou a vir no Ministério Público, pedir que puxassem o monitoramento eletrônico de Leonay, mas lhe informaram que não resolviam isso lá; que falou com o acusado Melquesedeque Ribeiro para que o mesmo puxasse o monitoramento da pulseira eletrônica da vítima Leonay e o mesmo não fez isso;
que toda a sua conversa com o delegado ocorreu pela parte da tarde; que quem pegou os R$ 3.000,00 (três mil reais) com Melo foi sua filha Jéssica e Vicente
; que tem conhecimento de que Leonay no dia seguinte foi até a delegacia para registrar uma ocorrência pelo que tinha ocorrido no dia da prisão, mas o delegado Melquesedeque mandou este ir embora, mas não tem certeza do que o delegado falou para seu filho pois não estava com ele; que a vítima Leonay se dirigiu ao Ministério Público pois já eram 2 prisões injustas realizadas anteriormente, e que não deixaria seu filho ir preso pela terceira vez injustamente, pois estava ficando para costume, já que ocorria um crime, vão buscar o filho da Damiana; que quem sabe o horário que foi entregue o valor é seu companheiro Janaína.
Às perguntas da defesa de Janaína Barbosa de Sousa respondeu
: que nunca falou com Janaína; que tentou conversar com a acusada Janaína porém o acusado Edecarlo Ferreira não deixou; que acha que Janaína era a pessoa que foi levar o celular na delegacia, pois foi com essa caixa que procurou o celular pela cidade.
Às perguntas do Juízo respondeu:
que tomou conhecimento de que seu filho havia sido preso na padaria e se dirigiu até o local; que logo em seguida se dirigiram até o alojamento dos policiais militares; que foi o acusado Ednei Leal quem disse que Leonay deveria ¿cuspir o celular¿, e que só liberaria a vítima Leonay se o mesmo "devolvesse" o celular roubado; que nesse momento não sabia que Janaína era a vítima do roubo; que em seguida foram para a delegacia e ao chegar lá seu filho já estava preso; que a única conversa com Edecarlo Ferreira foi este ligando, para Polícia Militar; que no momento que Ferreira ligou era para informar que não havia sido encontrado o celular que havia sido pedido por Ednei; que nesse primeiro momento em que falou com Ferreira o delegado não estava na delegacia, mas para Aurora; que Ferreira não deixou a declarante falar com Janaína pois disse que esta a mataria depois; que ouviu quando a Janaína disse ¿cadê meu tio?¿ se referindo ao PM Ednei; que no momento que chegou com o dinheiro para entregar ao acusado Melquesedeque Ribeiro, entrou somente seu companheiro Vicente e ficou na frente da Delegacia de Polícia; que não sabe quem foi que liberou a motocicleta para a negociação; que a declarante disse para o Sr. Valdir que não tinham dinheiro para pagar os R$ 3.000,00 (três mil reais), e que precisavam da motocicleta apreendida para conseguir, e então o Sr. Valdir, que é carcereiro, se ofereceu para comprar o veículo, mas a declarante disse que não venderia o veículo para ele, mas sim para alguém da família; que no dia do roubo (dia 23), Leonay estava trabalhando na peixaria por ser Semana Santa; que não sabe se Leonay rodou de motocicleta pela cidade; que a declarante falou com o acusado Edecarlo Ferreira, que não tinha encontrado o celular, então o mesmo ligou para o acusado Ednei Leal; que em seguida o acusado Ednei Leal chegou na Delegacia e então saíram todos juntos para comprar o celular na loja, pois sua esposa e a sobrinha, a acusada Janaína, já tinham escolhido o novo modelo; que nesse momento já tinham realizado o pagamento ao Delegado Melquesedeque Ribeiro; que após o pagamento ao delegado Leonay continuou preso; que no momento da compra do celular na loja "Feirão dos Móveis"; que o PM Ednei apontou qual celular que deveriam comprar; que a declarante teve dificuldade de compra, então falou ao gerente que precisava comprar o celular pois seu filho estava preso e precisava daquele produto, só não falou que o policial, acusado Ednei Leal estava mandando ela comprar; que o celular custou R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); que entregaram o celular ainda dentro da delegacia;
que inicialmente achava que o valor cobrado pelo delegado era de R$ 30,00 (trinta reais) por ser analfabeta, mas depois sozinha interpretou que seria R$ 3.000,00 (três mil reais), pois trinta seria muito pouco
; que o delegado lhe perguntou se podia pagar, e a declarante disse que iria se virar; que reafirma que o pagamento foi feito para o Delegado Melquesedeque presente na audiência; que no dia que procuraram a Promotoria de Justiça para denunciar o ocorrido, seu companheiro Vicente disse para a declarante que dois policiais o abordaram no Fórum e disse que era para deixar isso para lá, pra não levar pra frente e seu companheiro ficou com medo e aconselhou a vítima Leonay a não continuar com a denúncia; que não sabe quem eram os policiais pois somente Vicente teve contato com estes; que após os fatos nenhum policial chegou a ir ameaçar a família; que o companheiro da declarante está trabalhando e vai acertar o valor pedido emprestado com seu irmão Melo; que a moto continua com seu irmão Melo e que só após acertar o valor emprestado e que pegará a moto e passará para o nome do Vicente, tirando do nome do Leonay, pois havia uma pessoa do bairro Tubilândia assaltando com uma moto branca em Mãe do Rio e a polícia a todo momento ia acusar a vítima Leonay de ser o autor dos crimes.
JÉSSICA DE SOUSA LIMA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO INFORMANTE - IRMÃ DA VÍTIMA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL.239): Às perguntas da acusação respondeu:
que soube da prisão de Leonay por sua mãe; que sua mãe veio até a sua casa lhe informar que estavam acusando seu irmão Leonay de um crime de roubo de celular;
que quando a sua mãe veio já foi com a motocicleta de Leonay porque estavam pedindo R$ 3.000,00 (três mil reais) e a devolução do celular que havia sido roubado
;
que não recorda o horário que sua mãe lhe informou, mas foi pela parte da manhã; que sua mãe inicialmente não lhe disse o nome da moça que havia sido roubado o celular;

que a partir desse momento foram até a casa do tio da declarante Melo, o qual empenhorou a motocicleta por R$ 3.000,00 (três mil reais), e logo em seguida passaram a procurar o celular
, e andaram nas lojas e não tinha a mesma marca da caixa do celular que estava na mão de sua mãe; que em razão de não encontrarem o celular retornaram à delegacia; que comunicaram ao Ferreira que não haviam encontrado o celular igual ao da caixa e que caso a moça quisesse escolher outro celular que ela dissesse qual seria; que nesse momento Ferreira ligou para o PM Ednei; que nesse momento já sabiam que era a Janaína a pretensa vítima do roubo, pois esta que havia deixado a caixa de celular na delegacia; que após a ligação de Ferreira, o PM Ednei veio até a delegacia, e informaram a mesma situação a este de que não haviam encontrado o celular e que se quisesse a vítima poderia escolher outra marca; que então o PM Ednei fez uma ligação e disse que deveriam escolher o celular, que nesse momento a esposa de Ednei e Janaína estariam escolhendo um celular; que inicialmente Janaína havia encontrado um modelo semelhante ao roubado em uma farmácia, mas a mãe do declarante informou que não tinham como comprar na farmácia, que seria melhor comprar o celular em uma loja de crediário; que então o celular foi escolhido na loja Feirão dos Móveis; que foram até a loja Feirão dos Móveis a declarante, sua mãe Damiana, seu padrasto Vicente e o PM Ednei, e o Ednei disse que se comprassem o celular o Leonay seria solto; que foi o Ednei que apontou qual o celular que deveria ser comprado; que inicialmente não queriam vender o celular, mas sua mãe informou que Leonay estava preso, e que precisavam do celular para que ele fosse solto, e então o gerente decidiu vender o celular; que o celular custou R$ 1.629,00 (um mil seiscentos e vinte e nove reais); que a compra foi feito por carnê; que o celular foi entregue na delegacia para Ednei, e no momento da entrega Leonay já estava solto;
que a sua mãe lhe disse que o delegado lhe apontou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para soltar Leonay, e inicialmente ela achava que seria R$ 30,00 (trinta reais), mas depois olhando direito entendeu que seria R$ 3.000,00 (três mil reais);
que para conseguir o valor, sua mãe teve de empenhorar a motocicleta de Leonay; que no momento em que voltaram na delegacia para informar que não haviam encontrado o celular da caixa, foi quando seu padrasto Vicente entregou o valor ao delegado Melquesedeque;
que estava com a sua mãe quando foram até a peixaria do Tio Melo, tendo a mãe explicado que deveriam pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a devolução do celular, para que seu irmão fosse solto;
que o valor foi apanhado na casa de sua avó;
que quem pegou o dinheiro de Melo foi a sua mãe Damiana
; que em seguida se dirigiram até a delegacia; que no momento em que chegaram o delegado não estava na delegacia, ligaram para ele que estava em Aurora, e então ele veio até a delegacia; que o delegado que chegou é o mesmo que está presente na audiência; que quem entrou para entregar o dinheiro ao delegado foi o padrasto Vicente; que esse momento da entrega já era pela parte da tarde; que depois que o dinheiro foi entregue, não demorou muito saíram para a loja, para comprar o celular, e quando a declarante voltou até sua casa para pegar o valor da entrada do celular que sua mãe não tinha; e quando voltou para a delegacia para pegar a moto de seu padrasto seu irmão já estava solto na frente do local; que neste momento já havia sido pago o dinheiro e a negociação do celular já havia sido efetivada; que foi a declarante quem levou Leonay para casa; que o celular foi entregue na delegacia; que não chegou a ver Janaína; que a mãe da declarante afirmou ter visto Janaína na delegacia; que a mãe da declarante disse que Janaína chegou a ir na delegacia para levar a caixa do celular a ser comprado, e que esta chegou ao local procurando seu tio Ednei; que não sabe dizer se houve qualquer procedimento em razão do roubo do celular; que Leonay ficou preso desde a manhã até por volta das 16:30hs; que Leonay foi solto após o pagamento do dinheiro ao delegado Melquesedeque enquanto ainda havia a negociação do celular na loja; que disseram que o roubo ocorreu próximo ao quartel; que o local em que seu irmão estava no dia do roubo fica do outro lado da cidade, em direção oposta ao local do roubo; que após a entrega do dinheiro, a declarante, Damiana e Vicente foram para a loja; que após o início do presente processo em momento algum receberam ameaça por parte de policiais; que o celular está no nome de sua mãe, e ainda está sendo pago; que a motocicleta ainda está com o seu tio Melo empenhorada.
Às perguntas da defesa de Melquesedeque da Silva Ribeiro, respondeu
: que a mãe da declarante disse que pedido do valor em dinheiro partiu do delegado Melquesedeque e o pedido do celular do PM Ednei;
que o pedido do valor em dinheiro ocorreu pela parte da manhã; que quando sua mãe chegou para lhe informar da prisão de Leonay, já partiram direto para a casa do Tio Melo conseguir o dinheiro; que foi para a casa de seu tio pela parte da manhã;
que quando o delegado Melquesedeque chegou à delegacia de polícia já passava do meio dia; que não sabe informar quem devolveu a motocicleta de Leonay para a sua mãe;
que quando foram pegar o valor com Melo, este ficou de imediato com a moto;
que retornaram da casa de Melo os três (a declarante, Damiana e Vicente) em uma só motocicleta; que a entrega do dinheiro foi pela parte da tarde, pois o delegado chegou já era depois do meio dia, e o celular também foi entregue pela parte da tarde;
QUE A MÃE DA DECLARANTE, SRA. DAMIANA RECEBEU O PAPEL INDICANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PELA PARTE DA MANHÃ
,
QUE NÃO VIU EM MOMENTO ALGUM O PAPEL;
que

foi antes do meio dia; que não esperaram a soltura de Leonay após o pagamento dos R$ 3.000,00 (três mil reais), pois acreditavam que este só sairia após o celular também ser entregue;
que o Delegado Melquesedeque havia dito que para Leonay ser solto deveriam pagar o valor exigido e também entregar o celular; que Leonay foi liberado antes da entrega do celular
; que à época dos fatos Leonay trabalhava na peixaria, desde as 5h da manhã e voltava por volta das 19h, que quem negociou com o delegado o valor a ser pago foi o seu padrasto; que não sabe se a sua mãe falou com o delegado; que na delegacia foi a declarante quem fez a contagem do dinheiro e passou para seu padrasto; a motocicleta negociada com o Tio Melo ainda está com este; que Vicente está pagando para retirar a moto;
que quando o delegado exigiu o valor, entraram na sala Damiana e Vicente
;
que sua mãe não lhe mostrou nenhum papel com o valor a ser pago, e não sabe dizer se a mãe ficou com o papel entregue pelo delegado
.
Às perguntas da defesa de Janaína Barbosa de Sousa respondeu
: que somente sabe que Janaína é sobrinha de Ednei em razão de sua mãe ter lhe contado, pois sua mãe a ouviu chamando Ednei de tio.
Às perguntas do Juízo respondeu
: que soube da prisão de Leonay quando sua mãe veio lhe informar; que estava em casa, e sua mãe e seu padrasto foram até lá; que sua mãe lhe informou que para que Leonay fosse solto estavam pedindo na delegacia R$ 3.000,00 (três mil reais) e que o celular fosse devolvido; que na hora que sua mãe foi até a sua casa já estavam com a motocicleta de Leonay e com a caixa do celular; que primeiro foram negociar a moto e depois saíram para comprar o celular; que após não terem encontrado o celular da caixa, voltaram até a delegacia, momento no qual a declarante fez a contagem do valor e entregou para seu padrasto que iria negociar com o delegado; que viu a hora que o padrasto entregou o dinheiro; que o dinheiro foi entregue para o delegado Melquesedeque presente na audiência; que quando retornaram à delegacia para informar que não haviam conseguido comprar o celular indicado, o policial Ferreira disse que iria ligar para Ednei, logo após a ligação Ednei apareceu na delegacia; que quando Ednei chegou à delegacia já informou que Janaína já estava procurando o celular com a esposa dele em algumas lojas, mas a mãe da declarante disse que seria melhor comprar em loja que aceitasse crediário pois não tinha como pagar o celular a vista; que sua mãe lhe informou ter visto a Janaína na delegacia; que Ferreira não deixou que a mãe da declarante falasse com Janaína, pois esta poderia fazer alguma coisa com Janaína; que Ednei foi até a loja junto com a família de Leonay para comprar o celular; que precisou voltar em casa para pegar o valor para dar a entrada do valor do celular, e quando foi buscar a motocicleta de seu padrasto que estava estacionada em frente a delegacia, viu seu irmão no solto lá na frente; que a mãe da declarante disse que precisou da motocicleta apreendida com Leonay para empenhorar o valor; que nesse momento o Sr. Valdir disse que compraria a motocicleta; que não conhece Janaína, e nunca a viu; que no dia seguinte ao ocorrido, voltou à delegacia com Leonay, para fazer um boletim de ocorrência contra Janaína, Ednei e o delegado Melquesedeque; que Melquesedeque disse que estes deveriam sair de lá pois já havia livrado uma ¿barra¿ destes; que Vicente no dia em que foram ao Ministério Público, chegou a ser abordado por dois policiais civis, os quais o aconselharam para que deixasse essa história de lado; que no dia em que foram ao Ministério Público o Ferreira falou com o Vicente, e o IPC Leonardo falou diretamente com Leonay, mas não sabe o teor da conversa, e depois o PM Ednei chamou Vicente para conversar, e então pelo telefone Vicente falou com Melquesedeque, e pelo que escutou no momento era como se o delegado tivesse indagando o motivo pelo qual estariam no Ministério Público, tendo Vicente informado que Leonay estava buscando seus direitos, pois não havia roubado celular nenhum; que após o ocorrido nenhum dos policiais fizeram qualquer tipo de ameaça à declarante e seus familiares.
JOSÉ VALDELI ALMEIDA DE SOUSA, vulgo ¿Tio Melo¿

- TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO INFORMANTE - TIO DA VÍTIMA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL.239): Às perguntas da acusação respondeu:
que tomou conhecimento dos fatos através de sua irmã Damiana, mãe da vítima Leonay; que estava na peixaria e foi para sua casa; que ao chegar a mesma falou que precisava R$ 3.000,00 (três mil) reais para levar na delegacia e que era para soltar a vítima Leonay;
que isso era por volta de 11h
; que falou que poderia arrumar o valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais, mas a mesma tinha que deixar a moto consigo, como forma de assegurar o ressarcimento do valor pedido; que no dia 23 Leonay estava trabalhando na peixaria do sobrinho do depoente ao lado da peixaria deste; que no dia 23 de março Leonay trabalhou desde cedo da manhã até por volta das 19h; que a peixaria fica em frente à casa do pão.
Às perguntas da defesa de Melquesedeque da Silva Ribeiro respondeu
: que soube da prisão de Leonay quando sua irmã Damiana lhe falou; que não chegou a ir à delegacia; que só passou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); quem levou a motocicleta foi o Vicente;
que deixaram a motocicleta e pegaram o valor e saíram de lá às 11h; que quem estava com a Damiana era somente Vicente, que Jéssica não chegou a ir no local em que foi feito o empréstimo;

que entregou o valor na mão de Vicente; que a moto de Leonay está com o declarante; que ainda não recebeu nenhum valor dos R$ 3.000,00 (três mil) que emprestou e que seu cunhado Vicente está trabalhando e disse que até o final do mês pagaria tudo; que o valor repassado estava em sua casa; que a peixaria que Leonay estava trabalhando é de seu sobrinho e fica ao lado da sua.
A defesa de Janaína Barbosa de Sousa não fez perguntas
.

VICENTE SOUZA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO INFORMANTE - PADRASTO DA VÍTIMA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL.239):

Às perguntas da acusação respondeu:
que foi chamado pelo Sr. Melo, tio de Leonay, o qual lhe informou que o mesmo estava sendo preso acusado de ter realizado um assalto na quarta-feira, dia 23/03; que o declarante questionou o fato, uma vez que estava trabalhando na Peixaria juntamente com Leonay de 5h da manhã até as 20h do mesmo dia e Leonay não saiu da Peixaria em momento algum; que então o depoente voltou para avisar Damiana do ocorrido, que em seguida passaram na casa de Jéssica e a avisaram que Leonay estava preso; que se deslocaram para a delegacia de polícia e ao procurar pelo mesmo informaram que ele não estava lá; que resolveram se deslocar ao quartel; que ao chegarem falaram com o Policial Militar, acusado o qual insistia que Leonay tinha cometido o roubo; que só souberam na delegacia que Janaína era sobrinha de Ednei; que o acusado Ednei sugeriu que resolvesse logo a questão comprando um celular e o depoente disse como é que iria comprar uma coisa que não tinha sido roubado pela vítima Leonay; como o declarante e a mãe de Leonay falaram que não iriam pagar o celular, disseram que levassem Leonay para a Delegacia; que os outros policiais que atuaram na prisão de Leonay permaneceram calados e só Ednei falava; que a todo momento Leonay negou o roubo; que ao chegarem na delegacia, a vítima Leonay já estava presa; que em seguida Damiana e Jéssica lhe chamaram;
que foram falar com o delegado e o mesmo entregou um papel para o depoente e Damiana, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que pensavam ser R$ 30,00 (trinta) reais, pois o declarante e a D. Damiana são analfabetos, em seguida passaram o papel para Jéssica que leu o papel e entendeu que o valor seria de R$ 3.000,00 (três mil reais); que isso foi pela manhã ainda, por volta das 9hs; que quem pegou primeiro o papel foi o depoente, como não sabe lê passou pra Damiana, que também não soube ler e passou para Jéssica;
que em seguida já foram atrás do valor; que o delegado só mostrou o papel e disse que era o valor para resolver o caso; que primeiro pediu para liberarem a moto para pudesse empenhora-la para conseguir o dinheiro, tendo o Sr. Valdir se oferecido para comprar a moto, mas Damiana se recusou a vender para ele por ele ser policial civil, e disse que ia empenhorar para alguém da família, e em seguida Damiana disse para Vicente que empenhorasse a moto para Melo, e o Melo lhe deu os R$ 3.000,00 (três mil reais) e agora está cobrando o valor do depoente;
que quem foi até a casa de Melo foi somente o depoente e Damiana, pois a Jéssica ficou na delegacia;

que foi a Damiana quem ficou com o dinheiro, e depois passou para Jéssica quando chegou na delegacia; que no momento em que pegaram o dinheiro, imediatamente a motocicleta já ficou com Melo, e ainda continua com ele; que entregou o valor para o delegado Melquesedeque por volta de 15h ou 16h; que no momento em que entregou o valor ao delegado ele disse que Leonay estava liberado, mas Leonay só foi liberado quando o depoente, Damiana e Jéssica foram para a loja; que pagou o valor em uma sala da delegacia; que o depoente afirma que o Delegado condicionou também a entrega do celular para liberar Leonay; que o PM Ednei saiu junto com o depoente, Damiana e Jéssica para comprar o celular; que o celular foi entregue em frente à loja; que no dia 29 quando veio ao Ministério Público prestar declarações sobre o caso foi abordado pelo Ferreira e por Ednei, os quais afirmaram que mesmo eles tendo ¿limpado a barra¿ para o Leonay ainda assim eles estavam os denunciando, momento em que o depoente informou que quem estava buscando os direitos era Leonay, o qual já estava cansado de responder por crimes que não cometeu; que em seguida os referidos policiais falaram para o depoente que poderiam recolher novamente Leonay e seria pior para ele; que nesse momento ligaram para o delegado Melquesedeque e o depoente falou com este, tendo o delegado disse que tinha limpado a barra de Leonay e mesmo assim estariam querendo prejudica-lo, momento em que o depoente afirmou que em verdade quem estava denunciando era Leonay; que quem ligou foi o Edecarlo Ferreira; que no dia da prisão só teve contato com o delegado Melquesedeque no momento em que este lhe entregou o papel com o valor, e em seguida quando foi entregar o valor para este; que não conhece Janaína e não a reconheceria mais; que não tem conhecimento se Leonay conhece Janaína; que pelo que sabe, Leonay chegou a ir na delegacia novamente no dia 29 para registrar a ocorrência dos fatos ocorridos no dia 28; que nesse dia o delegado Melquesedeque tratou mal Leonay, e por isso este se dirigiu para o Ministério Público.
Às perguntas da defesa de Janaína Barbosa de Sousa respondeu
: que só viu Janaína de costas na delegacia; que não a viu na Loja onde foi comprado o celular; que quem falou que Janaína tinha ido à loja escolher o celular foi Ednei;
Às perguntas do Juízo respondeu
: que no quartel da polícia tratou direto com Ednei; que era Ednei que cobrava o celular e a todo momento Leonay negava a autoria do roubo; que Ednei disse que se o celular fosse entregue Leonay estaria liberado; que em razão de não terem aceito entregar o celular lá o levaram para a delegacia; que quando chegaram Leonay já estava na cela; que Jéssica havia lhe informado que Ferreira já havia ligado para o delegado Melquesedeque, o qual chegaria em 30 minutos; que quando Melquesedeque chegou e foi nesse momento que foi cobrado o valor para que Leonay fosse solto; que depois foram e conseguiram o dinheiro; que quando foram atrás do celular para comprar, já haviam dado o valor exigido ao delegado; que o depoente foi quem entregou o dinheiro, mas quem conferiu a quantia foi Jéssica; que quando entregou o dinheiro ao delegado Melquesedeque Jéssica viu pois a porta não estava totalmente fechada; que Leonay não foi liberado após o pagamento; que de lá foram para a loja comprar o celular que já havia sido escolhido;
que quando Jéssica foi até a sua casa para pegar o valor da entrada do celular viu que Leonay já estava solto em frente a delegacia
; que Jéssica voltou e informou tal fato, mas a compra já estava finalizada, faltava só Jéssica entregar o valor da entrada para retirarem o celular da loja; que não sabe quem foi que liberou a motocicleta para que o dinheiro fosse conseguido; que foi Damiana quem se negou a vender a moto para Valdir; que no dia em que foram no Ministério Público o IPC Leonardo e o IPC Ferreira tentaram o convencer a deixar toda a situação de lado, e então o depoente disse que em verdade quem estava buscando os direitos era Leonay, e foi nesse momento que o Ferreira ligou para o delegado Melquesedeque.
EPC IVONE MACHADO AYRES - TESTEMUNHA DE DEFESA DE MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO - TESTEMUNHA COMPROMISSADA (MÍDIA AUDIOVISUAL FL.239)
:
Às perguntas da defesa de Melquesedeque da Silva Ribeiro respondeu
: Que no dia 28 o delegado Melquesedeque esteve na delegacia de Aurora do Pará pela parte da manhã; que o IPC Leonardo ligou para Aurora por volta das 11hs da manhã e falou que queria falar com o delegado Melquesedeque; que logo em seguida ao almoço o delegado Melquesedeque se dirigiu para Mãe do Rio; que trabalhou por volta de duas semanas com o delegado, e nunca viu qualquer conduta que desabonasse seu caráter, e este sempre se mostrou um profissional diligente, e atendia as pessoas com respeito e hombridade; que confirma que o delegado Melquesedeque só foi para Mãe do Rio no horário do almoço, ou seja, por volta das 11h ou 11:30hs.
A defesa de Janaína Barbosa de Sousa não fez perguntas
.
O Juízo não fez perguntas
.

IPC ARLEIA ALESSANDRA NUNES PEREIRA

- TESTEMUNHA DE DEFESA DE MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO - TESTEMUNHA COMPROMISSADA (MÍDIA AUDIOVISUAL FL.239)
:
Às perguntas da defesa de Melquesedeque da Silva Ribeiro respondeu:
que no dia 28 de março o delegado Melquesedeque também esteve na delegacia de Irituia; que a depoente estava de serviço; que Melquesedeque chegou na delegacia de Irituia por volta de 13:30hs ou 14hs, pois já era depois do almoço; que Melquesedeque foi até Irituia para assinar uns papéis e pegar o celular que havia esquecido na Delegacia; que Melquesedeque saiu de Irituia por volta de 15h ou 15:30hs no máximo 16h; que de Irituia para Mãe do Rio se leva mais ou menos trinta minutos, no máximo quarenta; que não tem conhecimento de qualquer informação que possa desabonar a conduta ou o caráter do delegado Melquesedeque.
A defesa de Janaína Barbosa de Sousa não fez perguntas
.
Às perguntas do Juízo respondeu:
que o delegado Melquesedeque esqueceu o celular em Irituia no dia 27.

IPC LEONARDO HENRIQUE MAIA

- TESTEMUNHA DE DEFESA DE MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO - TESTEMUNHA COMPROMISSADA (MÍDIA AUDIOVISUAL FL.239)
:
Às perguntas da defesa de Melquesedeque da Silva Ribeiro respondeu:
que Leonay foi apresentado por volta das 10hs da manhã; que quando Leonay chegou tentou contato com o delegado Melquesedeque, mas não obteve sucesso, e então Ferreira ficou a frente da situação, enquanto o depoente saiu para fazer outros trabalhos, quando chegou o Ferreira lhe informou que não havia conseguido falar com o delegado Melquesedeque, e isso já era por volta das 11:45hs, que então teve a ideia de ligar para a escrivã de Aurora do Pará, e Melquesedeque estava lá, razão pela qual o informou que havia um inquérito a ser instaurado por portaria por este em Mãe do Rio, e a escrivã passou o recado; que Melquesedeque chegou em Mãe do Rio depois de meio dia pois o depoente já havia almoçado, e estava no alojamento e viu quando Melquesedeque entrou na Depol por uma tela; que não sabe por quanto tempo Melquesedeque permaneceu na delegacia pois estava em seu horário de descanso e dormiu mais ou menos até 14hs; que pelo que via na tela, não observou ninguém de fora na delegacia; que o BOPM veio somente a noite como de costume; que depois de 14hs o delegado Melquesedeque não estava mais na delegacia, mas depois ele retornou; que não viu Melquesedeque tendo contato com Leonay; que Janaína esteve na delegacia a quando da apresentação, e esta reconheceu a Leonay como autor do roubo; que não presenciou qualquer negociação do delegado Melquesedeque com Leonay ou com os familiares dele; que no dia 29 Leonay retornou à Delegacia; que Leonay estava chateado com Janaína por esta o ter apontado como autor do roubo; que o delegado Melquesedeque disse que não faria o procedimento pois ainda estava investigando a situação; que pelo que sabe o inquérito relativo ao roubo foi aberto; que o Delegado Melquesedeque ficou chateado em razão de a Promotora ter pedido os Boletins do dia 28, pois achou que isso seria uma quebra de hierarquia; que Melquesedeque queria intimar a Janaína para saber sobre o caso; pois um dos motivos para a liberação de Leonay foi em razão de não ter ouvido a mesma; que aparentemente Leonay pareceu irritado em razão de Melquesedeque não ter aceitado que fosse registrado o Boletim em desfavor de Janaína; que não tem conhecimento de qualquer conduta que desabone o caráter e a conduta do delegado Melquesedeque.
A defesa de Janaína não fez perguntas
.
Às perguntas da acusação respondeu:
que quem recebeu Leonay foi o depoente e o Ferreira; que no momento da apresentação do BOPM estava constando um celular que não foi apresentado, como se fosse uma suposta materialidade do delito; que como o procedimento não foi instaurado no dia 28, as apreensões estavam em branco, mas cometeu o erro de não ter cruzado a folha com um risco de caneta; que as apresentações estavam em branco, que posteriormente foram incluídos a motocicleta do Leonay e um celular; que chegaram a cobrar do depoente o andamento do procedimento pois o Sargento Ednei estava pedindo; que o Leonay foi apresentado por volta das 09:30hs, já o BOPM foi apresentado a noite; que o depoente entendeu o BOPM como uma cilada, pois o Sargento Ednei sequer colocou os nomes dos policiais como testemunhas; que até o dia em que a Promotora de Justiça foi até a Delegacia ainda não havia sido instaurado o procedimento policial; que quem respondeu o ofício da promotoria informando que não havia procedimento até aquele momento foi o depoente, e inclusive o Delegado Melquesedeque ficou chateado, pois entendeu como uma quebra de hierarquia, pois este deveria ter o avisado da ida da Promotora de Justiça na delegacia; que Leonay foi preso por volta das 09h e solto por volta das 16h; que ele foi solto sem procedimento; que não é comum o acusado ser solto sem procedimento; que pelas informações prestadas pelo PM Ednei, o roubo havia ocorrido no dia 26 e havia uma perseguição, logo havia a possibilidade do caso de Leonay ser um flagrante continuado, e por isso esperaram a ratificação do Delegado Melquesedeque; o que é comum é a vítima desaparecer, principalmente em caso de Maria da Penha, em que as vezes não tem escrivão pela noite e o acusado passa a noite preso, e em razão de a vítima não comparecer ou mandar avisar que não irá representar, o acusado era solto; que acha que foi isso que aconteceu com a Janaína, pois só a viu na apresentação do Leonay, depois esta sumiu, e não esperou o Delegado Melquesedeque; que a Janaína reconheceu o acusado Leonay por uma fresta, e inclusive disse que estudou com ele; que o Boletim registrado no dia 26 por Janaína não foi feito pelo depoente; que só viu Janaína no dia 28 e dia 30; que sabe que o Delegado Melquesedeque chegou por volta de 12hs e não sabe até que horas ele permaneceu, mas sabe que por volta de 14hs ele não se encontrava mais na delegacia; que ligou para Melquesedeque e este retornou para a delegacia, mas o depoente não se encontrava na delegacia, pois saiu pela tarde para realizar uma diligência na Farmácia do trabalhador para ver um vídeo, e nesse interim o delegado Melquesedeque veio e liberou Leonay e o depoente só foi falar novamente com Melquesedeque pela noite, e ao questioná-lo sobre a ocorrência, o Melquesedeque informou que não vislumbrou materialidade e por isso soltou o rapaz; que a quando da prisão do Leonay só viu a dona Damiana e o seu Vicente; que não sabe precisar o tempo que o PM Ednei permaneceu na delegacia; que o IPC Ferreira estava na delegacia trabalhando no dia dos fatos; que na teoria Ferreira estava de férias, mas de fato estava trabalhando; que sabe que Ferreira viu os familiares de Leonay, mas não tem certeza se este teve contato com os mesmos; que quem tomou a frente da situação foi o Edecarlo Ferreira; que não tomou o depoimento de Janaína para não atuar em desvio de função, pois não é escrivão; que não foi feito o reconhecimento formal também em razão de ser um serviço do escrivão também; que após sair o mandado de prisão preventiva o Delegado Melquesedeque pediu ao depoente que negasse o fato deste ter comparecido em Mãe do Rio no dia dos fatos ocorridos com Leonay; que tal pedido foi feito através de WhatsApp; que foi pedido que quando fosse intimado mentisse sobre o fato de o Delegado Melquesedeque ter comparecido no dia 28 em Mãe do Rio, que era para o depoente afirmar que este estava em Irituia; que não questionou o motivo do pedido, até mesmo porque estava assustado com toda a situação gerada; que após os fatos, no dia 29 teve contato com Leonay; que perguntou para Leonay o que havia acontecido no dia 28 na delegacia, e Leonay lhe disse ¿Perdi uma moto¿, e então o depoente perguntou ao Ferreira o que significava perder uma moto; que o Sr. Vicente procurou a delegacia posteriormente para informar sobre o fato de uma menor ter levado o celular dele em uma festa; que inicialmente achava que Leonay tivesse ido no dia 29 na delegacia para se queixar de ter apanhado do PM Ednei, ou algo parecido; que de modo algum ameaçou o Sr. Vicente; que no dia 30 chegou a perguntar para o Delegado Melquesedeque se de fato havia ocorrido alguma coisa, mas o delegado falou que não havia ocorrido nada; que procuraram a Janaína para intimá-la, mas não a acharam no endereço fornecido, e então procuraram Ednei para perguntar se ele sabia onde esta morava; que nesse primeiro momento não sabia que este tinha parentesco com Janaína, que só tomaram conhecimento do parentesco posteriormente; que então se dirigiram até a casa do Sargento Ednei, e a Janaína estava lá; que nessa oportunidade o Delegado intimou Janaína, para comparecer na delegacia e conversou com ela sobre o roubo que esta alegava ter sido Leonay o autor; que tem conhecimento que o procedimento foi instaurado, mas não sabe precisar o dia; mas sabe que o procedimento foi instaurado antes dos mandados de prisão preventiva; que não sabe nada sobre entrega de celular ou entrega de dinheiro, pois não viu acontecer; que o celular contido no BOPM não existe.
Às perguntas do Juízo respondeu:
que não recebeu o corpo físico do Leonay, mas viu este na delegacia, todavia não o levou para a cela, que quem levou ele para a cela deve ter sido o Sr. Valdir, mas certamente foi acompanhado por algum policial pois o Sr. Valdir não possui arma; que o Ferreira na teoria estava de Férias, pois para a Polícia Civil ele estava de férias, mas estava trabalhando de fato; que o Delegado Melquesedeque pediu para o depoente que mentisse quando fosse intimado, sobre o fato de o mesmo ter estado na delegacia no dia dos fatos; que já haviam uns dois ou três meses que o depoente falava na delegacia que não trabalharia com desvio de função no cargo de escrivão, e também por isso não o fez no dia da prisão de Leonay, mas as vezes ficava com pena do cidadão que procurava a delegacia e acabava fazendo o trabalho; que no dia da prisão de Leonay não houve qualquer procedimento na delegacia; que Leonay entrou e saiu da Delegacia de Polícia sem a instauração de nenhum procedimento de praxe; que se a Autoridade Policial estivesse na Delegacia no momento em que Janaína e Leonay chegaram certamente o procedimento teria sido realizado; que as conversas sobre o pedido para que o depoente mentisse dizendo que o delegado Melquesedeque em verdade estava em Irituia no dia dos fatos; que não tinha conhecimento de que Melquesedeque havia esquecido o celular em Irituia desde o dia 27; que as 11:45hs entrou em contato com o delegado, mas pelo celular de Ivone; que mais tarde sabe que conseguiu falar com o delegado Melquesedeque pelo celular dele ou pelo celular da esposa dele; que quem assumiu a ocorrência foi o Ferreira; que quando assinou o BOPM não havia no documento a motocicleta e o celular, e tais informações foram enxertadas; que só sabe que o delegado Melquesedeque voltou pela parte da tarde porque lhe informaram; que não viu o delegado Melquesedeque na delegacia juntamente com os pais de Leonay, pois só os viu quando Leonay foi apresentado, e logo em seguida saiu com a viatura, tendo o delegado chegado após a sua saída; que chegou a perguntar para Melquesedeque se alguém havia acertado a liberação de Leonay, e Melquesedeque lhe garantiu que não, e como tem confiança em Melquesedeque ficou tranquilo; que teve uma ocasião em que foi furtado de dentro da mala do depoente na Delegacia um valor apreendido em procedimentos ocorridos lá; que o Delegado Melquesedeque informou que liberou Leonay sem nenhum procedimento em razão da ausência de materialidade, já que a pretensa vítima Janaína tinha sumido; que tão somente no dia 30 decidiram intimar Janaína; que sabe que Janaína foi até a delegacia pois há um procedimento com a oitiva desta; que no dia que o Leonay foi até o Ministério Público já havia ido na delegacia denunciar Janaína; que não sabe sobre abordagem ao Sr. Vicente, para que este falasse com Leonay para que deixasse de lado toda a situação que ocorreu na delegacia; que chegou a dizer para Leonay ir até a delegacia, pois iria abrir uma exceção e registraria o fato, mesmo sem ser escrivão; que não tem conhecimento de que Ferreira tenha passado o telefone para que o Sr. Vicente falasse com Melquesedeque, tendo este pedido para Vicente deixar essa história de lado; que no momento em que falou com Leonay, estava somente ele e a irmã dele; que não se lembra quem apresentou o BOPM, mas sabe que era um dos subordinados de Ednei; que o último contato que teve com Janaína foi no dia 30 de março; que não teve qualquer conversa com Janaína no dia 30; que reafirma que Janaína reconheceu Leonay na delegacia; que não se preocupou de pedir o registro do monitoramento eletrônico de Leonay, pois na delegacia o que prevalece no delito de roubo é a palavra da vítima, e no presente caso, já que não se instaurou o flagrante, aí teriam trinta dias para instaurar o inquérito policial, aí instaura e faz o reconhecimento, e então ele responderia em liberdade.

MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO - INTERROGATÓRIO JUDICIAL (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 239): Às perguntas do Juízo respondeu
: que no mês de abril do dia 01 a 30, foi designado para responder pelas diligências ocorridas em Mãe do Rio e concomitantemente pelas ocorridas em Aurora do Pará, e em razão da determinação, trouxe sua família e passou a se domiciliar em um hotel em Aurora do Pará, e exercia sua função como delegado, tanto em Aurora quanto em Mãe do Rio e algumas vezes ia ao município de Irituia, em razão de ter amigos lá, bem como em razão de realização de alguns serviços em razão de sua função; que no dia 28, atendeu normalmente em Aurora pela manhã, até mais ou menos o horário do almoço; que então teve conhecimento da ligação recebida por Ivone, de que o IPC Leonardo havia informado que o interrogado precisava ir até Mãe do Rio para resolver uma situação apresentada pela polícia militar; que esteve mais ou menos uns cinco minutos, pelo horário de meio dia, na delegacia de Mãe do Rio, e nesse momento teve o primeiro contato parcial com a situação de Leonay, e foi lhe dado conhecimento de que a polícia militar havia trazido um rapaz, e que ele estava na cela, porém, ainda não havia sido finalizada a apresentação deste, no sentido de que a vítima ainda não havia formalizado a informação na delegacia e o IPC Ferreira não passou completamente a informação, e então aguardou que a apresentação fosse finalizada e formalizada; que nesse primeiro momento tinha o conhecimento de que não havia sido formalizado o reconhecimento pela vítima, bem como não havia sido apresentado nenhum objeto como forma de comprovar a materialidade do delito; que quando a apresentação é referente a crime contra o patrimônio, muitas das vezes a polícia militar realiza ainda algumas diligências, sobretudo para que se ache de alguma forma a materialidade do delito, de alguma pessoa que tenha receptado a
res furtiva
, por exemplo, ou outra testemunha que possa confirmar aquele fato; que só teve conhecimento da apresentação parcial de Leonay, mas continuou andando rumo à Irituia, para buscar o celular que havia esquecido na casa de um amigo; que retornou de Irituia entre 16:30hs e 17hs; que o IPC Leonardo lhe ligou, que foi a primeira ligação que atendeu no dia, que já haviam outras ligações no celular, tendo o IPC Leonardo dito que o interrogado precisava voltar até a delegacia de Mãe do Rio para resolver a situação de Leonay que já se encontrava preso desde as 10hs da manhã mais ou menos; que então disse para o IPC Leonardo aguardar que já estaria voltando; que quando retornou à delegacia, novamente falou com Ferreira e perguntou pela finalização do BOPM, pois de 10h até as 17h seria tempo suficiente para finalizá-lo; que teve conhecimento de que Leonay ainda estava lá, mas ainda não havia sido finalizado o BOPM; que teve conhecimento de que a vítima havia vindo à delegacia, mas não formalizou o reconhecimento em razão de temer pela sua vida, por saber da periculosidade de Leonay, mesmo tendo certeza de que Leonay seria o autor do roubo, e tal fato inclusive foi expresso no depoimento da vítima no inquérito que foi aberto em relação ao caso posteriormente; que no dia 26 o interrogado pessoalmente fez o boletim de Janaína; que no dia 28, quando tomou conhecimento de Leonay, inicialmente não sabia que a vítima do caso de Leonay seria Janaína; que já pela tarde tomou conhecimento de que seria Janaína, e logo recordou do boletim que havia realizado para esta no dia 26, e que naquela oportunidade Janaína não se referia à Leonay, mas tão somente ao tipo da moto deste; que tendo retornado às 17hs e o BOPM não tendo sido finalizado, e dadas as circunstâncias que Leonay estava detido, decidiu liberá-lo, pois não havia motivos para a lavratura de um flagrante de um delito de roubo, tanto que colocou no BO furto, e autorizou que o mesmo fosse liberado; por volta de 16:30hs e 17hs; que em momento algum teve contato com qualquer familiar de Leonay, nem com a mãe e nem com o pai; que não negociou a devolução de um celular para a vítima; que inclusive observou durante a instrução que tal devolução fora idealizada fora delegacia, e ao que tudo indica quem fora o responsável por tal negociação fora o PM Ednei; que reitera que não teve qualquer contato com familiares de Leonay, e não recebeu qualquer valor em espécie para a liberação de Leonay; que não passou o dia todo em Mãe do Rio, pois inicialmente passou rapidamente na referida delegacia, e se dirigiu para Irituia, que retornou de Irituia já pela parte da tarde retornou à Mãe do Rio para tomar conhecimento da situação cabal da prisão de Leonay, e de posse da situação apresentada naquele momento, entendeu que a decisão mais acertada era a liberação de Leonay; que em razão de a vítima ter reconhecido, mas se negou a formalizar o reconhecimento, e pelo fato de Leonay negar veementemente a autoria do crime, a única forma de apurar devidamente o crime era instaurar o procedimento por portaria, o que fora realizado no dia primeiro de maio do ano em que ocorrera o delito, para que pudesse apurar o delito de furto de um modo geral; que não instaurou o inquérito no dia 26, após as declarações de Janaína, em razão de que, conforme consta nos termos da ocorrência, naquele momento a vítima afirmou que não conhecia o autor do roubo, nem o reconheceria, logo, naquele momento, não possuía subsídios para tombar um procedimento, pois não havia a indicação de um suspeito, pelo menos no relato da vítima, bem como, Janaína sequer oferecia a oportunidade de que se chegasse ate o autor do crime; que a informação passada por Ferreira era de que Janaína reconhecia Leonay como autor do crime de roubo, e ela não quis formalizar o reconhecimento, logo, havia afirmações opostas, pois inicialmente disse que não reconhecia e não reconheceria e depois afirmou para Ferreira que reconhecia; que no dia 30 ao ir na casa de Ednei, para sua surpresa tomou conhecimento de que Janaína era sobrinha deste, pois estava na casa do policial militar referido, e lá Janaína voltou a confirmar informalmente que já conhecia Leonay, que já havia estudado com ele, e que havia o reconhecido pelo olhar dele, ainda que de capacete; que após instaurar o procedimento, a primeira pessoa ouvida foi Janaína no sábado, que acha que chegou a emitir ordem de missão para a intimação de Leonay e para o Sr. Vicente; que inicialmente não requisitou a análise do monitoramento eletrônico de Leonay, mas seria certamente uma das medidas a serem tomadas a quando da investigação do inquérito, que não foi concluído ainda; que confirma que Leonay foi até a delegacia no dia 29 registrar uma ocorrência, todavia não registrou a ocorrência pois nesta manhã estava novamente de passagem pela Delegacia de Mãe do Rio, pois precisava ir à Belém pegar um cartão magnético no Banco Banpará/Belém, e só encostou o carro com a sua família em frente a delegacia para tomar conhecimento das demandas que haviam na delegacia e Leonay estava no local, ao que tudo indica aguardando o interrogado, e ele disse que queria fazer uma ocorrência contra Janaína, e então o interrogado disse que não faria naquele momento a ocorrência, pois ainda precisava apurar melhor os fatos acerca da autoria de Leonay no furto do celular de Janaína, logo não haveria como realizar a apuração de uma suposta denunciação caluniosa, pois naquele momento entendia que haviam mais elementos de que Leonay seria o autor do furto, do que a Janaína como autora de uma possível denunciação caluniosa; que a base que tinha para desconfiar de Leonay era a informação que teve do IPC Ferreira de que a vítima havia reconhecido Leonay como o autor do furto; que na verdade na mensagem que enviou para o IPC Leonardo tão somente disse: ¿Tu sabes que eu cheguei na delegacia somente às 17hs¿ (textuais); que o fato de o IPC Leonardo ter dito que o interrogado pediu que este mentisse sobre o fato de ter estado em Mãe do Rio, em verdade foi um erro de interpretação, pois em verdade tinha tão somente a intenção de que este falasse que o interrogado voltou para Mãe do Rio por volta de 17hs; que acha que a família de Leonay o acusa de ter recebido o valor em razão destes acharem que a polícia está perseguindo o mesmo, e também pelo fato de que de fato deu um esporro no Leonay no dia 29, não sendo gentil com o mesmo, pois estava com pressa para ir para Belém, tendo naquela oportunidade dito que não abriria o procedimento naquele momento, pois não tinha escrivã no momento, e que iria instaurar o procedimento e depois esclareceriam a situação; que de fato foi grosseiro e a partir de lá ele disse que ia buscar os direitos dele e disse a ele que ficasse a vontade para isso; que não mandou os investigadores até o Fórum intercederem com Leonay; que não falou com o Sr. Vicente por celular; que não recorda se Ferreira lhe ligou no dia que veio ao Fórum; que na primeira vez que passou no dia 28 rapidamente na delegacia não tomou conhecimento de que Janaína já havia realizado o reconhecimento de Leonay, pois quando passou 12hs a vítima não estava na delegacia, e que a informação que Ferreira disse era de que a vítima ainda retornaria na delegacia; que não tem o conhecimento de quem recebeu Leonay, ou ainda quem o conduziu para a cela; que quem estava naquele dia na delegacia era o agente de portaria Valdir, o IPC Leonardo, o MPC Ferreira e a escrivã
ad hoc
Catarina; que o Ferreira estava de férias de direito, mas de fato não, pois durante alguns dias de suas férias trabalhou, mas não por ordem do interrogado; que inicialmente ao meio dia não tomou nenhuma providência acerca do fato, pois estava aguardando a finalização do BOPM para ter subsídios para dar qualquer andamento na investigação; que só tomou decisões acerca da não lavratura do flagrante; que o único documento de que Leonay esteve na delegacia é o BOPM que o IPC Leonardo disse que assinou; que não tem conhecimento de que o BOPM tenha sido fraudado; que quando chegou na delegacia não tinha motocicleta e nem celular; que confirma que o IPC Leonardo perguntou ao interrogado se havia ocorrido algum acerto, tendo o interrogado afirmado de que forma alguma recebeu, nem viu nenhum dos seus colegas tendo recebido qualquer valor; que não é comum um preso entrar e sair da delegacia sem ter sido elaborado nenhum documento, todavia é inerente ao Delegado decidir pela lavratura ou não do inquérito por flagrante ou por portaria, podendo este último ser instaurado a posteriori sem problemas; que a saída sem documento pode ocorrer, principalmente quando o preso é adulto; que não conhecia os familiares de Leonay; que não teve contato com nenhum deles; que desconhece que Ferreira tenha qualquer conduta desajustada perante a polícia; que criminalmente não responde a nenhum processo, mas administrativamente responde por uma entrega de veículo mediante concussão salvo o engano; que só tomou conhecimento da forma em que ocorreu a prisão de Leonay por meio de Ednei já no dia 30; que pelo o que Ednei afirmou, a Janaína havia apontado o Leonay como o autor do crime, e então efetuaram a detenção do mesmo e o conduziram na viatura direto para o destacamento; que não tem conhecimento do que aconteceu no destacamento; que chegou a perguntar para o IPC Leonardo se este tinha conhecimento da entrega de celular ou acerto em dinheiro, e este também negou ter conhecimento de qualquer fato nesse sentido; que não tem conhecimento do furto na delegacia informado pelo IPC Leonardo; que só tem conhecimento do furto de uma arma ocorrido anteriormente na delegacia de Mãe do Rio; que não sabe se foi aberto algum procedimento para averiguar o furto sofrido pelo IPC Leonardo; que após toda a situação só falou com o IPC Leonardo; que não procurou a família de Leonay para intimidá-los, e desconhece que alguém o tenha feito; que não procurou a família de Leonay para tentar amenizar toda a situação.
Às perguntas da acusação respondeu
: que cabe a autoridade policial decidir se instaura o procedimento ou não; que não instaurou imediatamente pois a vítima inicialmente hesitou em reconhecer Leonay, e depois o reconheceu como autor do crime; que posteriormente lavrou o procedimento; que desconhece o fato de que instaurou o procedimento tão somente após o Ministério Público ter oferecido a denúncia e sua prisão já estar decretada; que não teve a chance de concluir o inquérito instaurado; que desconhece que tenha sido juntado aos autos cópia do procedimento; que liberou Leonay, em razão de o delito ter ocorrido no dia 23 e não ser mais uma situação flagrancial, e decidiu pela soltura dele dentro da sua discricionariedade como delegado, inclusive sob pena de a partir daquele momento, mantendo a prisão poder constituir um abuso de autoridade; que permaneceu um tempo foragido por saber que a liberdade é a regra para se viver e não preso; que usou dos recursos legais para ficar livre e a partir do momento em que percebeu que sua liberdade iria prejudica-lo se entregou, inclusive por medo de perder seu emprego; que ouviu Janaína no sábado dia 02; que ainda não tinha conhecimento da preventiva; que no primeiro momento em que foi à Delegacia não teve conhecimento da existência de motocicleta ou celular; que era a primeira vez que trabalhava com Ferreira; que também com Ednei havia sido o primeiro contato; que geralmente o BOPM vem depois.
A defesa do interrogado não fez perguntas
.
Às perguntas da defesa de Janaína Barbosa de Sousa respondeu
: que no momento que foi até a casa de Ednei e encontrou Janaína, não tinha conhecimento de que esta havia sido notificada pelo Ministério Público.

Diante da situação fática-probatória suso delineada não vislumbro motivos para condenar o apelante Melquesedeque, quando as provas para tanto são frágeis e contraditórias entre si.

É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, é adotado o princípio do
in dubio pro reo
, no qual, em havendo dúvidas sobre a participação de um indivíduo em determinado crime, deve ser considerado o estado natural de inocência deste.

Vejamos o que dispõe a doutrina de Guilherme de Souza Nucci sobre o tema:
(...) o princípio processual invocado determina que, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do réu, afinal, seu estado natural é o de inocência.
(...)
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 10. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 258)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em condenação do apelante pelo delito de cárcere privado, quando as provas dos autos indicam que Leonay foi preso em razão de Janaína o ter apontado como autor de um crime de roubo, de igual modo não havendo o que se falar em extorsão ou corrupção passiva majorada quando as provas dos autos demonstram várias contradições nesse sentido, e por fim, não havendo sido comprovados os delitos mencionados, de igual modo não há o que se falar em crime de abuso de autoridade, quando em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
se extrai que o apelante Melquesedeque atuou dentro dos limites de sua função pública de Delegado de Polícia Civil, e caso não tenha atuado, é situação a ser analisada administrativamente pela instituição a qual representa, mas não criminalmente.

Diante do que foi analisado alhures, entendo por bem
ABSOLVER MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO
, das imputações previstas no art. 148, art. 158, §1º c/c art. 29, art. 317, todos do CPB c/c arts. 3º e 4º, da Lei n. 4.898/65, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO À JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA

Assiste razão à defesa da apelante, haja vista que do que se denota das provas judicializadas em relação à ré/apelante Janaína Barbosa de Sousa, contidas na mídia audiovisual de fl. 239, esta de maneira alguma agiu dolosamente no sentido de extorquir a vítima Leonay, ou ainda para manter este em cárcere privado.

Do que se extrai das narrativas testemunhais contidas na mídia suso referida, já devidamente transcritas anteriormente no presente voto, a ré/apelante figurou na cena dos supostos crimes apurados tão somente no sentido de ter apontado Leonay como o autor de um delito de roubo que havia sofrido, de posse dessa informação indicou ao réu Ednei, seu tio, que no dia dos fatos estava no comando da Polícia Militar local, que sabia onde Leonay estava, e a partir daí policiais militares se deslocaram e prenderam Leonay.

Nesse sentido, se a apelante agiu de maneira equivocada, foi ao apontar Leonay como o autor do crime de roubo que havia sido vítima dias antes, mas não há nada nos autos que indique que esta extorquiu a vítima.

Menos ainda se vislumbra que a apelante tinha o intuito de manter Leonay em cárcere privado, pois como já analisado alhures, a quando da absolvição do apelante Melquesedeque, restou comprovado que a prisão de Leonay se deu em razão de sua suposta autoria por crime de roubo, pois quando Leonay foi apresentado na delegacia a ora apelante o reconheceu de maneira informal como autor do crime. Logo, se houve algum crime por parte da apelante foi ao indicar e afirmar, ainda que informalmente perante aos policiais militares e na delegacia, que reconhecia Leonay como o autor do roubo que sofrera.

Destaco que as testemunhas de acusação, familiares da vítima Leonay, narraram que a única oportunidade que viram a apelante foi quando esta foi à Delegacia para entregar a caixa do celular que deveria ser comprado pela família da vítima, todavia, isso não comprova seu dolo em extorquir a vítima Leonay.

Diante disto, não me convenço de que as provas dos autos sejam suficientemente robustas para subsidiar a condenação da ré/apelante, devendo prevalecer também em favor desta o princípio do
in dubio pro reo
, pois havendo dúvida razoável, se mostra medida de direito a se impor decidir em favor do réu, afinal, seu estado natural é o de inocência

Nessa esteira de raciocínio, entendo por bem
ABSOLVER JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA
, das imputações previstas no art. 148, art. 158, §1º c/c art. 29, todos do CPB, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP.

Restam prejudicados os demais pleitos da defesa ante à absolvição da apelante.

A partir deste momento passo a analisar o processo em relação ao desmembramento realizado em relação aos réus/apelantes
EDECARLO DE JESUS FERREIRA
e
EDNEI LEAL DA SILVA
, tão somente com base na audiência de instrução e julgamento contida na mídia de fl. 180 - Autos Apensos.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO APELANTE EDECARLO DE JESUS FERREIRA

Da análise detida dos autos verifico que o arcabouço probatório não subsidia a condenação do réu/apelante Edecarlo de Jesus Ferreira, haja vista que todos os familiares da vítima, bem como a vítima, foram uníssonos em afirmar que em momento algum presenciaram Edecarlo intermediando qualquer tipo de negociação para a libertação da vítima.

Havendo tão somente a afirmação de que em certo momento Edecarlo ligou para Ednei para informá-lo que a mãe e a irmã da vítima estavam na delegacia e que não haviam encontrado o celular indicado pela suposta vítima do roubo para a compra, o que não pode de forma alguma servir para comprovar que este tinha qualquer envolvimento com a negociação realizada por Ednei.

Cabe destacar que o próprio apelante Edecarlo em seu interrogatório Judicial afirmou que de fato ligou para Ednei, mas tão somente porque os familiares da vítima se referiram a este dizendo que não haviam encontrado o celular indicado, e inclusive tentou ajudar dizendo que estas poderiam comprar pela internet que seria mais barato, mas não tinha conhecimento de qualquer negociação, o fez só porque eles diziam que tinham se proposto a comprar o aparelho para Janaína.

Vejamos as narrativas em Juízo, no que tange ao apelante Edecarlo:
LEONAY DE SOUSA LIMA - VÍTIMA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - Autos Apensos): Às perguntas da acusação respondeu
: (...) que ao chegar na delegacia não foi apresentado para ninguém, e foi levado para a cozinha do local; (...) que chegou na delegacia por volta de umas 09:30hs e foi liberado por volta de 16:30hs; (...)que viu Edcarlo desde a hora que chegou na delegacia; que quando chegou na delegacia estavam o Sr. Ferreira (Edcarlo) e o Sr. Valdir que é o carcereiro do local; que Ferreira tinha conhecimento de que o declarante estava sendo preso em razão do roubo do celular; que viu Ferreira conversando com os policiais militares na chegada da delegacia, mas não ouviu o teor da conversa; (...) que não tem conhecimento de que Ferreira entrou em contato com a sua família sobre a compra do celular; (...) que não tinha qualquer rixa com Ednei ou Edcarlos; (...) que quando chegou à delegacia só estavam Ferreira e o carcereiro Valdir; que na delegacia novamente os policiais militares exigiram a entrega do celular; que em razão da não devolução do aparelho o declarante permaneceu preso; que sobre as negociações só tomou conhecimento pelos seus familiares; que quem colocou o declarante na cela foi Valdir o carcereiro; que quando o delegado chegou o declarante já estava na cela; que quem abriu a cela para que o declarante saísse foi Valdir; que depois que foi preso não teve mais contato com nenhum policial, seja civil ou militar; que da cela não dava para ver qualquer movimento na delegacia; que caso o celular fosse entregue o declarante seria liberado; que só foi liberado com a entrega do dinheiro e do celular; que não sabe a ordem das entregas; que pelo que sua mãe narrou o celular foi entregue a Ednei. (...)

que no momento da prisão do declarante Edecarlo estava um pouco antes da sala do delegado; que não chegou a conversar com Edecarlo; que no dia da prisão não sofreu nenhum tipo de ameaça ou agressão, mas, tão somente permaneceu preso. (...)
que não viu os policiais conversando com Ferreira, que se conversaram com Ferreira foi lá para o lado de fora
; que quem levou o declarante para a cela foi o Valdir;
que não tem certeza se Ferreira tinha conhecimento do celular
; (...)

DAMIANA ALMEIDA DE SOUSA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO NÃO COMPROMISSADA - MÃE DA VÍTIMA -

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - Autos Apensos):
(...) o PM Ednei exigia o celular para dar para Janaína; que quem entregou a caixa do celular que deveria ser comprado foi o PM Ednei; que após pegar a caixa do celular, rodou em todas as lojas da cidade e não encontrava o celular indicado; que retornou para a delegacia e Ednei estava lá, e após informar a este que não havia encontrado o celular, Ednei realizou uma ligação, e quando a depoente foi até a loja, o celular já havia sido escolhido;
que não falou com Ferreira, pois sempre falava direito com Ednei
; que as pessoas com as quais Ednei falou pelo telefone que escolheram o celular a ser comprado; que o PM Ednei foi com a depoente até a loja Feirão dos Móveis; que no momento da compra do celular estavam a depoente, seu companheiro, sua filha, seu genro e Ednei; (...)
que enquanto estavam negociando o celular na loja Leonay já havia sido liberado
; que seu filho Leonay negou ter roubado o celular; que sabe que seu filho responde a outros dois crimes; que antes mesmo de dizer que daria o celular para soltarem seu filho, o PM Ednei já havia exigido o aparelho;
que o Ferreira não viu o Ednei exigindo o celular; que a única coisa que o Ferreira fez foi impedir que a depoente tivesse contato com a Janaína, pois temia que a depoente fizesse alguma coisa com a mesma
; (...) que o celular foi entregue na entrada da delegacia; (...)
que em nenhum momento o policial Edcarlo Ferreira participou de qualquer conversa com a depoente
.
Às perguntas do Juízo respondeu
: que não consegue identificar os policiais que efetuaram a prisão de Leonay, pois estes eram novatos em Mãe do Rio; que presenciou Ednei pedindo o celular de volta, e Leonay a todo momento afirmava não ter pego o celular; que diante das exigências do celular a depoente disse que daria um jeito mas compraria um celular para que seu filho fosse solto; que mesmo a depoente dizendo que iria comprar o celular os policiais levaram Leonay para a delegacia; que quando chegou na delegacia, seu filho já estava preso; que viu quando uma mulher chegou na delegacia perguntando ¿cadê o titio? Que eu vim trazer essa caixa aqui para ele¿, que era a caixa do celular a ser comprado; que quem entregou a caixa foi Ednei; que após rodarem na cidade sem encontrar o celular da caixa voltaram para a delegacia;
que quando voltou, após não ter encontrado o celular indicado falou com o Ednei mesmo, e não com o Edecarlo; que não viu Edecarlo ligando para Ednei; que não lembra de ter falado com Ferreira
; (...)

JÉSSICA DE SOUSA LIMA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO NÃO COMPROMISSADA - IRMÃ DA VÍTIMA -

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - Autos Apensos):
(...)
que a exigência do celular partiu de Ednei; que a exigência do celular ocorreu na delegacia; que Ednei disse para a mãe da depoente que esta deveria devolver o celular (comprar um celular)
(...) que não tinha tido contato antes com os acusados, só conhecia de vista os acusados Edcarlo e Ednei (...) que a depoente juntamente a Damiana e Vicente procuraram o celular por todas as lojas da cidade e não encontraram; que em razão de não terem encontrado o celular retornaram à delegacia (...) que em seguida a depoente e sua mãe falaram com Ferreira e explicaram para ele que não haviam encontrado a marca do celular, e que caso a moça quisesse outra marca era só falar que elas iriam atrás;
que em seguida Ferreira ligou para Ednei, e explicou a situação, e então Ednei veio pessoalmente, e disse que sua esposa estaria junto com Janaína procurando o celular
; que Ednei disse que havia encontrado o celular do mesmo modelo na Extrafarma, mas Damiana disse que seria melhor comprar em loja de crediário pois não tinha o valor para pagar a vista o celular; que então Ednei ligou de novo para sua esposa e Janaína e estas foram até o feirão dos móveis para escolher o celular; que quem informou que o celular já havia sido escolhido foi Ednei; que em nenhum momento teve contato com seu irmão na delegacia;
que a depoente falou sozinha com Edecarlo Ferreira, pois sua mãe permaneceu sentada nesse momento; que Ferreira chegou a dizer que estas poderiam comprar o celular pela internet
; (...)
que quando voltou a frente da delegacia para pegar a motocicleta para ir até sua casa pegar o valor da entrada, seu irmão Leonay já estava solto em frente a delegacia, e foi a depoente quem o levou para casa
; que o seu irmão foi liberado mais de 16hs, mas ainda não havia sido entregue o celular; que o celular foi entregue dentro da delegacia para Ednei; que Ednei ainda pegou o carnê da loja para tirar uma cópia e em seguida entregou para Damiana o carnê; (...)
que no momento da compra do celular na loja, Ednei estava presente até o final da compra do celular; que quando saíram da loja Ednei os acompanhou também; que entregaram o celular dentro da delegacia para Ednei; que o celular foi entregue dentro da delegacia por decisão de sua mãe Damiana; que presenciou a entrega do celular, e nesse momento só estavam presentes a depoente, Damiana, Vicente e Ednei
; que não conversou com a sua mãe após a saída desta da audiência. (...) que a depoente não tem nada contra o Ferreira (...)
que não tem certeza de que Ferreira tenha participado da negociação, e só acha que este sabia pelo fato deste estar na delegacia; que Ferreira somente fez a ligação para Ednei, após a depoente explicar toda a situação de que não havia encontrado o celular exigido
. (...)

VICENTE SOUSA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO NÃO COMPROMISSADA - PADRASTO DA VÍTIMA -

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - Autos Apensos): Às perguntas da acusação respondeu
: (...)
que em nenhum momento viu Ferreira participando de qualquer negociação no dia da prisão
; que no momento da compra estavam o depoente, Damiana, Jéssica e Ednei; (...) que não lembra de ter visto Ferreira; que quando não encontraram o modelo de celular da caixa, não sabe quem ligou para Ednei para informa-lo sobre tal fato; que não viu Ferreira impedindo Damiana de falar com Jéssica.

EDECARLO DE JESUS FERREIRA

- RÉU - INTERROGATÓRIO JUDICIAL (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - Vol. I)
:
Às perguntas do Juízo respondeu
: que estava de férias no dia dos fatos; que veio no dia anterior para a delegacia, pois sempre está por Mãe do Rio, em razão de ter parentes na cidade; que nesse período estava meio intrigado na sua casa, e inventou a desculpa de buscar um armário na delegacia e veio visitar uma filha que tem na cidade; que para não gastar com hotel pediu para dormir no alojamento da polícia civil; que foi para a rua para almoçar, e quando retornou, a dona Damiana, mãe de Leonay, estava em frente a delegacia, e então a dona Damiana já veio informando para o interrogado que não havia conseguido comprar o celular, e então o interrogado perguntou, de qual celular que esta estava falando; que então Damiana explicou para o interrogado que Leonay estava sendo acusado de um roubo de celular e havia falado com a Janaína e esta tinha dito que caso pagassem o celular ela retiraria a queixa e não representaria contra o mesmo; que não sabia quem havia recebido Leonay, pois não o recebeu, e então buscou saber quem havia apresentado o mesmo, e então ligou para o celular interativo da Polícia Militar, e soube que o comandante era o PM Ednei, e ao falar com Ednei narrou que Damiana estava na delegacia, e que esta estava informando que não havia encontrado o celular indicado por Janaína, e nesse primeiro momento o interrogado não sabia que Janaína era sobrinha de Ednei; que então Ednei disse que iria até a delegacia, e a partir disso informou para Damiana que Ednei estava vindo para a delegacia; que inclusive sem saber de nada chegou a orientar Damiana a ver o celular pela internet que seria mais barato; que logo em seguida saiu da delegacia, e não sabe o que aconteceu posteriormente; que para sua surpresa a DECRIF foi até a sua casa, e informou que este estava preso em razão da situação do processo, e ficou espantado; que foi conduzido para o Anastácio das Neves; que soube de maiores detalhes do ocorrido pelos seus advogados e sua esposa; que soube que a Janaína havia sofrido o roubo dias atrás, e que nem seria flagrante pelo que disseram ao interrogado; que soube que Janaína estava andando pelas ruas de Mãe do Rio e viu Leonay, e foi até o destacamento para informar que este era quem havia a roubado, e então uma guarnição apresentou Leonay na delegacia, e pelo que soube Janaína fez o reconhecimento na delegacia, por uma fresta na porta, como sempre fazem na delegacia de Mãe do Rio; que pelo que falaram Janaína havia reconhecido Leonay; que não viu Leonay na delegacia, pois não dá para ver quem está preso do alojamento, pois só dá para ver se entrar no xadrez; que soube que Leonay estava preso pela mãe do mesmo; que não tinha como saber se havia ou não procedimento pois estava de férias; que não tomou nenhuma atitude sobre a situação de Leonay em razão deste não estar sob sua responsabilidade; que quem tinha a responsabilidade era quem estava de plantão, talvez seria o IPC Leonardo ou o Delegado; que quando retornou de seu almoço por volta de 14:30hs viu o delegado Melquesedeque na delegacia; que não viu se o delegado esteve pela manhã na delegacia; que saiu pela manhã, não lembra para onde, e quando retornou por volta de 12hs, já estava a confusão formada na delegacia; que não entrou para o xadrez para ver Leonay; que como não sabia de nada, não tinha como chegar para o delegado e informar o que deveria ser feito; que só soube do fato de o delegado ter cobrado a quantia de três mil reais no dia em que foi preso; que em um dos momentos em que estava por lá a mãe de Leonay disse que queria falar com o delegado, e então o interrogado disse qual era a sala que o delegado se encontrava e Damiana foi até ele, mas não sabe o que foi tratado na conversa; que quem esteve pela tarde na delegacia foi Damiana, Vicente e Jéssica; que não viu os familiares saindo com Ednei, pois após ligar para Ednei saiu de novo, para a casa da mãe de sua filha em Mãe do Rio; que já retornou para a delegacia de tardezinha; que quando retornou Leonay não estava mais lá; que não sabe se foi feito algum procedimento contra Leonay na delegacia; que o delegado não ofereceu qualquer valor para o interrogado; que no dia 29 viu Leonay falando com o IPC Leonardo; que Leonardo disse que Leonay havia informado que havia perdido uma motocicleta; que conversou com Vicente, mas não era nada sobre deixar de lado a situação; que na verdade Vicente lhe informou que Leonay havia ido na delegacia e o delegado Melquesedeque havia se recusado a registrar uma ocorrência, e na verdade orientou Vicente para que voltassem na delegacia pois era direito de Leonay registrar a ocorrência; que dessa parte de papelada da delegacia era o escrivão, e como não tinha escrivão na delegacia, quem fazia as vezes de escrivão era o IPC Leonardo; que não viu a apresentação do preso; que não chegou a pegar o BOPM.
Às perguntas da acusação respondeu
: que não sabe o que foi apresentado; que só soube no outro dia que haviam apresentado uma motocicleta; que quem deve ter recebido ou foi o IPC Leonardo ou pelo Delegado Melquesedeque, pois o interrogado estava de férias; que não viu se o delegado estava na delegacia no momento da apresentação de Leonay; que na delegacia só estavam o Sr. Valdir e o IPC Leonardo, e o interrogado depois que chegou.
A defesa técnica do interrogado não realizou perguntas
.
Às perguntas da defesa de Ednei Leal da Silva respondeu
: que após Damiana contar a história toda, disse que queria falar com Janaína pois não havia encontrado o celular pedido pela Janaína, e queria saber como podia falar com a mesma; que como não conhecia Janaína, procurou saber quem havia apresentado Leonay, e foi informado que havia sido a guarnição do PM Ednei, e por isso foi que ligou para o PM Ednei, e após explicar que a Damiana queria falar com a Janaína sobre o celular, foi então que o PM Ednei disse que ia se fardar e ir até a delegacia.

Diante da fundamentação suso expendida, de igual modo não me convenço de que as provas dos autos sejam suficientemente robustas para subsidiar a condenação de Edecarlo devendo prevalecer também em favor deste o princípio do
in dubio pro reo
, pois havendo dúvida razoável, se mostra medida de direito a se impor decidir em favor do réu, afinal, seu estado natural é o de inocência

Nessa esteira de raciocínio, entendo por bem
ABSOLVER EDECARLO DE JESUS FERREIRA
das imputações previstas no art. 148, art. 158, §1º c/c art. 29, todos do CPB, e arts. 3º e 4º, da Lei n. 4.898/65, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP.

Restam prejudicados os demais pleitos da defesa ante à absolvição do apelante.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO APELANTE EDNEI LEAL DA SILVA

De igual modo, assiste razão à defesa do apelante Ednei Leal da Silva ao pleitear pela absolvição deste, pois há dúvidas latentes em relação à sua autoria no tocante aos crimes pelos quais foi condenado, quais sejam art. 148, art. 158, §1º c/c art. 29, todos do CPB, e arts. 3º e 4º, da Lei n. 4.898/65.

Da análise das narrativas prestadas em Juízo se verifica que o próprio Leonay afirmou que quem se ofereceu primeiro para entregar um celular novo a Janaína, foi a mãe e o padrasto deste, todavia os policiais não aceitaram e o encaminharam para a delegacia, todavia, na continuação da sua narrativa em Juízo, afirmou que houve a negociação da compra do celular para a sua liberação, e posteriormente, novamente afirmou que quem se ofereceu primeiro a comprar um celular novo foi sua mãe.

Já a mãe de Leonay, Sra. Damiana, de igual modo se contradisse em Juízo, pois inicialmente disse que quem lhe exigiu o celular foi o réu Ednei, e logo em seguida afirmou que nada lhe exigiram no destacamento. Em continuidade em sua narrativa afirmou que em verdade quem se ofereceu para comprar um celular novo fora ela própria, e que logo após o oferecimento do celular já foram para a delegacia com Leonay. Todavia, em seguida novamente afirmou que quem exigiu inicialmente o celular foi Ednei, para em seguida se oferecer para comprar. Por fim, destaca-se que esta afirmou que Leonay foi solto antes mesmo de ser finalizada a compra do celular.

Já da narrativa dos policiais militares, Eloi Teodósio de Oliveira e Valdemir Ropen Hansen, bem como pelo interrogatório judicial de Ednei Leal da Silva, se extrai que em verdade a diligência só se deu em razão de Janaína ter comparecido ao destacamento para informar que tinha encontrado o autor do roubo do qual foi vítima. Oportunidade na qual, Ednei, que estava no comando da guarnição determinou que os policiais militares a ele subordinados fossem até o suposto autor, Leonay, o prendessem, ante a indicação de Janaína, e retornassem até o destacamento para lhe apanhar para então irem para a delegacia, já que Ednei precisava se fardar.

Todos foram uníssonos em afirmar que em momento algum houve qualquer negociação de entrega de celular pela soltura de Leonay, mas tão somente afirmaram que os PM ́s Eloi e Valdemir chegaram no destacamento com Leonay, para apanhar Ednei, e logo em seguida se dirigiram para a delegacia com Leonay, tendo Ednei afirmado que a mãe de Leonay foi quem se ofereceu a comprar um celular novo para Janaína pela liberdade de Leonay, momento no qual Ednei recusou a proposta e encaminhou Leonay para a delegacia.

Assim, nota-se que a soltura de Leonay em nada teve a ver com a compra do celular, pois, como já analisado anteriormente no presente voto, somente ocorreu em razão de Janaína não ter comparecido à delegacia após a chegada do delegado Melquesedeque. E que o fato da compra do celular partiu da mãe de Leonay, para amenizar a situação, tentando a liberdade do filho.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas das testemunhas, vítima e interrogatórios judiciais:
LEONAY DE SOUSA LIMA - VÍTIMA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - Autos Apensos): Às perguntas da acusação respondeu
: que foi preso dia 28, trabalhando em uma padaria no Nacional; que foi preso por policiais militares, os quais não sabe identificar; que foi levado ao destacamento da policia militar; que só consegue lembrar o nome do PM Ednei; que no quartel os policiais militares disseram ao declarante que deveria dizer onde estava o celular, e o declarante afirmava que não tinha roubado e não tinha celular nenhum; que em seguida chegaram ao destacamento o seu padrasto e sua mãe;
que a mãe do declarante perguntou aos policiais militares se eles não queriam outro celular no lugar, mesmo que não tivesse sido o declarante o autor do roubo, tendo os policiais dito que não e mandaram encaminhar o declarante para a delegacia
; que quem deu a ordem para levar o declarante para a delegacia foi o Sargento Ednei, tendo este sido encaminhado junto com os outros policiais; que ao chegar na delegacia não foi apresentado para ninguém, e foi levado para a cozinha do local; que após sua prisão o delegado chegou na delegacia cerca de trinta minutos após; que o delegado não teve contato com o declarante, pois este foi recolhido para a cela; que depois que foi preso sua mãe só saiu da delegacia para conseguir o dinheiro e para comprar o celular; que somente quando foi liberado que teve conhecimento de que para sua liberdade foram exigidos um valor em dinheiro e um celular novo; que chegou na delegacia por volta de umas 09:30hs e foi liberado por volta de 16:30hs; que não prestou qualquer depoimento na delegacia e não assinou nenhum documento antes de sair; que a mãe do declarante informou que teve de dar R$ 3.000,00 (três mil reais) ao delegado para ser liberado, bem como teve de comprar um celular novo para dar para o Sargento Ednei; que o Sargento Ednei estava na busca da compra de um celular novo, em razão de o telefone roubado ser de sua sobrinha Janaína; que só tomou conhecimento de que Ednei era tio de Janaína depois que já estava preso; que procurou o Ministério Público tão somente no dia 29, para denunciar o ocorrido; que no dia 29 antes de ir no Fórum, foi na delegacia para registrar uma ocorrência sobre os fatos; que ao chegar na delegacia no dia 29 encontrou o delegado Melquesedeque; que inicialmente encontrou a escrivã, e esta estão foi chamar o delegado Melquesedeque, momento em que o Melquesedeque disse ao declarante para que se retirasse do local, pois não iria entregar nenhuma ocorrência ao declarante; que viu Edcarlo desde a hora que chegou na delegacia; que quando chegou na delegacia estavam o Sr. Ferreira (Edcarlo) e o Sr. Valdir que é o carcereiro do local; que Ferreira tinha conhecimento de que o declarante estava sendo preso em razão do roubo do celular; que viu Ferreira conversando com os policiais militares na chegada da delegacia, mas não ouviu o teor da conversa; que na saída da delegacia o declarante tomou conhecimento de que sua motocicleta precisou ser penhorada para dar o valor ao delegado, e que tiveram de comprar um celular novo para a pretensa vítima; que não tem conhecimento de que Ferreira entrou em contato com a sua família sobre a compra do celular; que responde a outros dois processos por tráfico de drogas e roubo; que não tinha qualquer rixa com Ednei ou Edcarlos; que se encontra com monitoramento eletrônico em relação ao outro crime de roubo; que pelo que sua família lhe informou o PM Ednei acompanhou sua família para comprar o celular; que foi a esposa de Ednei já havia ido a loja anteriormente apontar o celular que deveria ser comprado.
Às perguntas da defesa de Ednei Leal da Silva respondeu
: que após a compra do celular na loja, este fora entregue na mão de Ednei; que sabe que foi entregue a Ednei em razão de terem lhe contado, pois não viu o momento da entrega; que sabe do fato de Ednei ter acompanhado na compra do celular em razão de seus familiares terem lhe contado; que quem lhe contou primeiro foi a sua irmã, pois ela quem buscou o declarante em frente à delegacia; que era Ednei que falava que o celular da vítima deveria aparecer; que da padaria em que foi preso os policiais ligaram para Ednei para informar que o declarante já havia sido capturado; que somente encontrou o Sargento Ednei no destacamento da polícia;
que no destacamento foi feita a proposta de que caso fosse entregue o celular o declarante estaria livre
; que em razão de o declarante continuar a afirmar que não tinha roubado o celular o levaram para a delegacia; que quando chegou à delegacia só estavam Ferreira e o carcereiro Valdir; que na delegacia novamente os policiais militares exigiram a entrega do celular; que em razão da não devolução do aparelho o declarante permaneceu preso; que sobre as negociações só tomou conhecimento pelos seus familiares; que quem colocou o declarante na cela foi Valdir o carcereiro; que quando o delegado chegou o declarante já estava na cela; que quem abriu a cela para que o declarante saísse foi Valdir; que depois que foi preso não teve mais contato com nenhum policial, seja civil ou militar; que da cela não dava para ver qualquer movimento na delegacia; que caso o celular fosse entregue o declarante seria liberado; que só foi liberado com a entrega do dinheiro e do celular; que não sabe a ordem das entregas; que pelo que sua mãe narrou o celular foi entregue a Ednei.
Às perguntas da defesa de Edecarlo de Jesus Ferreira respondeu
: que reitera que sua mãe perguntou aos policiais militares que se devolvessem o celular o declarante estaria livre;
que quem propôs primeiro a compra de um celular novo foi a mãe do declarante
; que em nenhum momento conversou com Ferreira; que no dia do roubo (dia 23) estava trabalhando em uma peixaria; que passou o dia 23 inteiro na peixaria; que de todos os acusados somente o Sargento Ednei falou com o declarante; que no momento da prisão do declarante Edecarlo estava um pouco antes da sala do delegado; que não chegou a conversar com Edecarlo; que no dia da prisão não sofreu nenhum tipo de ameaça ou agressão, mas, tão somente permaneceu preso.
Às perguntas do Juízo respondeu
: que não foi o autor do roubo de Janaína; que estava do outro lado da cidade no momento do roubo; que permaneceu o tempo todo na peixaria; que não sabe quando Janaína registrou a ocorrência; que estava na padaria quando foi preso; que no momento de sua prisão foi tão somente informado por um dos policiais militares que estaria sendo preso por ter sido o autor do roubo de um celular; que inicialmente foi levado ao quartel; que chegou a entrar no quartel da polícia; que quem conversava sobre o fato da devolução do celular foi o PM Ednei; que passou cerca de 30 minutos no quartel; que Ednei não estava na viatura que lhe conduziu para a delegacia; que não participou do roubo e não sabia onde estava o celular; que os policiais lhe informavam que era melhor devolver o celular, pois se fosse preso com a tornozeleira eletrônica ia ser pior pra ele; que viu sua mãe perguntando aos policiais que se caso devolvesse um celular o declarante ia ser solto;
que não viu os policiais conversando com Ferreira, que se conversaram com Ferreira foi lá para o lado de fora
; que quem levou o declarante para a cela foi o Valdir;
que não tem certeza se Ferreira tinha conhecimento do celular
; que só viu o delegado Melquesedeque na hora da saída; que somente depois de sua liberação que tomou conhecimento do motivo de sua liberação; que não foi até a delegacia no dia 26; que no dia em que foi preso não chegou a ver Janaína; (...) que só tomou conhecimento das negociações após sua liberação; que na delegacia não falou com nenhum parente; que pelo que sabe Ednei foi junto de seus familiares comprar o celular e que quem havia escolhido o aparelho tinha sido a esposa de Ednei; que entregaram na delegacia para a mãe do depoente a caixa do celular que deveria ser comprado; que foi comprado um celular diferente do da caixa em razão de não ter sido encontrado nas lojas da cidade celular igual ao da caixa; que no dia seguinte a prisão do declarante, este foi até a delegacia para registrar a ocorrência contra os policiais pelo ocorrido no dia anterior; que o delegado Melquesedeque lhe mandou ir embora no dia 29.

DAMIANA ALMEIDA DE SOUSA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO NÃO COMPROMISSADA - MÃE DA VÍTIMA -

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - Autos Apensos):

Às perguntas da acusação respondeu
: que estava em sua casa, quando um rapaz chegou e disse que os ¿homens¿ estavam na padaria prendendo seu filho e pegando a motocicleta; que chegou na padaria e os policiais já estavam levando seu filho; que pediu que os policiais tirassem da chave da motocicleta a chave da casa de Leonay pois queria ir na casa deste, e então levaram só a motocicleta; que não reconheceu os policiais militares que estavam levando seu filho; que os policiais militares disseram que estavam prendendo Leonay em razão de um roubo de celular; que levaram seu filho para o quartel do destacamento da Polícia Militar; que chamou seu companheiro e acompanhou os policiais no deslocamento até o quartel;
que quem sugeriu que se a declarante pagasse o telefone celular e soltaria seu filho foi o acusado Ednei Leal
; que depois lhe deram a caixa do celular a ser comprado, e então a depoente rodou pelas lojas da cidade atrás do celular; que lhe deram a caixa na delegacia; que os policiais militares falaram que já tinham certeza que a vítima Leonay tinha participado do roubo do celular;
que não lhe exigiram celular no destacamento
; que ficou cerca de duas horas no destacamento; que decidiram no destacamento levar Leonay para delegacia; que quando chegou na delegacia já tinham levar o seu filho para a cela; que seu companheiro entrou em uma sala para conversar com o delegado; que em seguida a depoente foi chamada, tendo o delegado lhe apresentado um papel com um valor; que inicialmente achava que estava escrito trinta reais, em razão de ser analfabeta, mas depois perguntou se seriam três mil reais, tendo o delegado confirmado que seriam três mil reais o valor exigido; que o delegado disse que seria ou o valor ou o filho da depoente iria para o presídio; que depois da exigência saíram da delegacia e voltaram para casa; que além dos três mil reais, exigiram o celular da vítima; que o delegado exigia o valor, e o PM Ednei exigia o celular para dar para Janaína; que quem entregou a caixa do celular que deveria ser comprado foi o PM Ednei; que após pegar a caixa do celular, rodou em todas as lojas da cidade e não encontrava o celular indicado; que retornou para a delegacia e Ednei estava lá, e após informar a este que não havia encontrado o celular, Ednei realizou uma ligação, e quando a depoente foi até a loja, o celular já havia sido escolhido;
que não falou com Ferreira, pois sempre falava direito com Ednei
; que as pessoas com as quais Ednei falou pelo telefone que escolheram o celular a ser comprado; que o PM Ednei foi com a depoente até a loja Feirão dos Móveis; que no momento da compra do celular estavam a depoente, seu companheiro, sua filha, seu genro e Ednei; que após comprarem o celular, retornaram até a delegacia, e então Ednei tirou algumas cópias do carnê e da nota, pegou o celular para si e devolveu os carnês para a depoente; que quando foram para a loja, já haviam entregado os três mil reais para o delegado, e faltava só entregar o celular;
que enquanto estavam negociando o celular na loja Leonay já havia sido liberado
; que seu filho Leonay negou ter roubado o celular; que sabe que seu filho responde a outros dois crimes; que antes mesmo de dizer que daria o celular para soltarem seu filho, o PM Ednei já havia exigido o aparelho;
que o Ferreira não viu o Ednei exigindo o celular; que a única coisa que o Ferreira fez foi impedir que a depoente tivesse contato com a Janaína, pois temia que a depoente fizesse alguma coisa com a mesma
; que não houve nenhum procedimento em relação a Leonay, mas, tão somente o acerto para que este fosse solto.
Às perguntas da defesa de Ednei Leal da Silva respondeu:
que o celular foi entregue na entrada da delegacia; que na hora da entrega da entrega do celular o delegado já estava na delegacia, mas não teve contato com este, só quem entrou para falar com este foi seu companheiro; que entregou o celular para o policial Ednei; que o dinheiro foi entregue só para o delegado; que quando o delegado exigiu os R$ 3.000,00 (três mil reais) só estava o delegado e a depoente; que este exigiu o celular e o valor para liberar o filho da depoente; que após seu filho ter sido preso na padaria, seguiu os policiais até o destacamento;
que quando chegou no destacamento se ofereceu para entregar um celular para que seu filho fosse liberado
; que ficaram umas duas horas de tempo no destacamento; que após esse tempo foi todo mundo para a delegacia; que o delegado falou que Leonay só seria liberado com a entrega do valor e do celular; que no momento que o delegado exigiu o valor estava somente a depoente com este; que Ferreira não deixou que a depoente falasse com Janaína para proteger a integridade física desta.
Às perguntas da defesa de Edecarlo de Jesus Ferreira respondeu
: que no dia do suposto assalto Leonay estava trabalhando na peixaria desde as 5hs; que Leonay foi preso umas 09:30hs e ficou no quartel por volta de duas horas de tempo; que Leonay acompanhou a conversa da depoente com os policiais; que Leonay foi levado em uma viatura da polícia para a delegacia; que quando chegaram na delegacia Ednei já estava os aguardando; que quando chegou na delegacia Leonay já estava na cela;
que em nenhum momento o policial Edcarlo Ferreira participou de qualquer conversa com a depoente
.
Às perguntas do Juízo respondeu
: que não consegue identificar os policiais que efetuaram a prisão de Leonay, pois estes eram novatos em Mãe do Rio; que presenciou Ednei pedindo o celular de volta, e Leonay a todo momento afirmava não ter pego o celular; que diante das exigências do celular a depoente disse que daria um jeito mas compraria um celular para que seu filho fosse solto; que mesmo a depoente dizendo que iria comprar o celular os policiais levaram Leonay para a delegacia; que quando chegou na delegacia, seu filho já estava preso; que viu quando uma mulher chegou na delegacia perguntando ¿cadê o titio? Que eu vim trazer essa caixa aqui para ele¿, que era a caixa do celular a ser comprado; que quem entregou a caixa foi Ednei; que após rodarem na cidade sem encontrar o celular da caixa voltaram para a delegacia;
que quando voltou, após não ter encontrado o celular indicado falou com o Ednei mesmo, e não com o Edecarlo; que não viu Edecarlo ligando para Ednei; que não lembra de ter falado com Ferreira
; que o delegado exigiu o dinheiro antes mesmo de saírem atrás do celular; que quando o delegado exigiu o valor, estavam na sala somente a depoente e o delegado Melquesedeque; que antes mesmo de procurar o celular, saíram para conseguir o dinheiro para o delegado; que ao retornarem o seu companheiro entregou o dinheiro ao delegado e então saíram para comprar o celular que já havia sido indicado por Ednei; que ao chegarem na loja o celular já estava separado; que ao chegar na delegacia para entregar o celular na delegacia Leonay já estava solto; que Leonay disse que não lhe agrediram na delegacia;

JÉSSICA DE SOUSA LIMA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO NÃO COMPROMISSADA - IRMÃ DA VÍTIMA -

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - Autos Apensos):
que tomou conhecimento da prisão de Leonay quando sua mãe Damiana levou a motocicleta de Leonay até a sua casa para levarem para empenhorar; que isso ocorreu pela parte da manhã; que soube que Leonay estava preso em razão de um suposto roubo de celular; que sua mãe comentou consigo que o delegado havia lhe exigido dinheiro para liberar seu irmão Leonay; que saiu juntamente com a sua mãe para comprar o celular;
que a exigência do celular partiu de Ednei; que a exigência do celular ocorreu na delegacia; que Ednei disse para a mãe da depoente que esta deveria devolver o celular (comprar um celular)
e pagar os R$ 3.000,00 (três mil reais); que pelo que sua mãe lhe disse, quem exigiu o valor foi o delegado; que a mãe da depoente (Damiana) disse que no momento da exigência se encontravam presentes Ednei, o delegado Melquesedeque e Edecarlo Ferreira; que não tinha tido contato antes com os acusados, só conhecia de vista os acusados Edcarlo e Ednei; que Leonay negava que tivesse roubado o celular;
que inicialmente, junto com Damiana e Vicente, a depoente foi até a casa de seu tio para conseguir o dinheiro, e ele emprestou os R$ 3.000,00 (três mil reais)
; que da casa do tio que havia emprestado não foram direto para a delegacia, mas sim, foram procurar o celular exigido; que a depoente juntamente a Damiana e Vicente procuraram o celular por todas as lojas da cidade e não encontraram; que em razão de não terem encontrado o celular retornaram à delegacia, e ao chegarem à delegacia o padrasto da depoente (Vicente) efetuou o pagamento ao delegado Melquesedeque; que viu o padrasto efetuando o pagamento, pois estava junto com ele no momento; que em seguida a depoente e sua mãe falaram com Ferreira e explicaram para ele que não haviam encontrado a marca do celular, e que caso a moça quisesse outra marca era só falar que elas iriam atrás;
que em seguida Ferreira ligou para Ednei, e explicou a situação, e então Ednei veio pessoalmente, e disse que sua esposa estaria junto com Janaína procurando o celular
; que Ednei disse que havia encontrado o celular do mesmo modelo na Extrafarma, mas Damiana disse que seria melhor comprar em loja de crediário pois não tinha o valor para pagar a vista o celular; que então Ednei ligou de novo para sua esposa e Janaína e estas foram até o feirão dos móveis para escolher o celular; que quem informou que o celular já havia sido escolhido foi Ednei; que em nenhum momento teve contato com seu irmão na delegacia;
que a depoente falou sozinha com Edecarlo Ferreira, pois sua mãe permaneceu sentada nesse momento; que Ferreira chegou a dizer que estas poderiam comprar o celular pela internet
; que no momento em que se dirigiram para a loja estavam a depoente, Damiana, Vicente e Ednei; que Vicente efetuou o pagamento na presença da depoente; que após a indicação do aparelho por Ednei, sua mãe teve de conversar com o gerente pois este não queria realizar a venda, pois precisaria de uma entrada para a venda do celular;
que quando voltou a frente da delegacia para pegar a motocicleta para ir até sua casa pegar o valor da entrada, seu irmão Leonay já estava solto em frente a delegacia, e foi a depoente quem o levou para casa
; que o seu irmão foi liberado mais de 16hs, e já havia sido paga a parte do delegado, mas ainda não havia sido entregue o celular; que o celular foi entregue dentro da delegacia para Ednei; que Ednei ainda pegou o carnê da loja para tirar uma cópia e em seguida entregou para Damiana o carnê; que no momento do alegado roubo do celular, Leonay estava trabalhando em na peixaria de seu tio; que quem emprestou foi o tio Valdeli.
Às perguntas da defesa de Ednei Leal da Silva respondeu
:
que no momento da compra do celular na loja, Ednei estava presente até o final da compra do celular; que quando saíram da loja Ednei os acompanhou também; que entregaram o celular dentro da delegacia para Ednei; que o celular foi entregue dentro da delegacia por decisão de sua mãe Damiana; que presenciou a entrega do celular, e nesse momento só estavam presentes a depoente, Damiana, Vicente e Ednei
; que não conversou com a sua mãe após a saída desta da audiência.
Às perguntas da defesa de Edecarlo de Jesus Ferreira respondeu:
que não tem conhecimento de que Janaína tenha estudado com Leonay; que Leonay foi por conta própria na delegacia no dia 29, após os fatos; que no dia 29 estava junto com Leonay; que Leonay queria fazer uma ocorrência contra os policiais que haviam lhe prendido injustamente, pois não havia roubado celular nenhum; que o delegado Melquesedeque disse que era para Leonay sair da delegacia pois já havia limpado a barra dele; que em seguida a depoente sugeriu a Leonay que fossem até o Fórum em busca de seus direitos; que pelo que sabe a ocorrência seria contra Ednei e contra Melquesedeque, mas não tem certeza se contra o Ferreira também; que a depoente não tem nada contra o Ferreira; que só quem participou da negociação dos R$ 3.000,00 (três mil reais) foi o delegado;
que não tem certeza de que Ferreira tenha participado da negociação, e só acha que este sabia pelo fato deste estar na delegacia; que Ferreira somente fez a ligação para Ednei, após a depoente explicar toda a situação de que não havia encontrado o celular exigido
.
Às perguntas do Juízo respondeu
: que começou a participação no dia do fato, a partir do momento que sua mãe lhe informou que precisariam ir até a casa de seu tio para trocar a motocicleta de Leonay pelo valor; que não viu o delegado pedindo o dinheiro; que viu a entrega do dinheiro para o delegado; que quem pediu o celular foi o Ednei; que o celular foi entregue para Ednei; que chegou a ver seu irmão de longe preso; que o delegado é o Melquesedeque; que retornaram na delegacia para informar que não haviam conseguido encontrar o celular, e foi nesse momento que seu padrasto pagou o delegado; que não viu Janaína na delegacia.
VICENTE SOUSA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO NÃO COMPROMISSADA - PADRASTO DA VÍTIMA -

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - Autos Apensos): Às perguntas da acusação respondeu
: que por volta das 7hs ia passando na rua, quando Melo lhe informou que Leonay estava sendo preso por causa de um roubo de celular; que ficou surpreso com a prisão, pois no dia indicado como o dia do roubo Leonay estava com o depoente trabalhando na peixaria até as 20hs; que retornou para casa e informou Damiana que estavam prendendo Leonay; que foram diretamente para a delegacia e Leonay não estava lá; que em seguida foram para o quartel e quando chegaram lá Leonay estava detido, e então perguntou o motivo deste estar preso para o PM Ednei, e este afirmou que teria sido em razão de um roubo de celular; que o depoente afirmou para Ednei que aquilo era um engano, pois sabia que Leonay não era culpado do roubo; que o Ednei disse que tinham de entrar em acordo para comprar um celular novo; que o depoente disse a Ednei que não tinham porque comprar o celular se Leonay não o havia roubado; que em razão de não terem entrado em acordo no quartel, levaram Leonay para a delegacia; que o próprio Ednei com os outros policiais militares levaram Leonay para a delegacia; que chegaram na delegacia e o delegado não estava, momento em que ligaram para Aurora atrás do delegado; que não demorou muito tempo o delegado chegou até a delegacia; que quando Leonay chegou foi colocado para a cela; que lembra que o Sr. Valdir estava na delegacia, o qual é carcereiro; que não viu outros policiais civis neste momento; que entraram em uma sala, tendo o delegado entregado um papel com um valor que deveriam pagar, que como o depoente e Damiana não sabem ler deram o papel a Jéssica, tendo esta informado que o valor seria de R$ 3.000,00 (três mil reais); que o delegado entregou o papel na mão do depoente e de Jéssica; que informaram ao delegado que não tinham o valor, e este disse que se não pagassem Leonay iria descer para o presídio; que então o depoente e Damiana pensaram em penhorar a motocicleta com Melo, para conseguir o dinheiro; que o delegado informou que só soltaria após o pagamento do valor e a entrega do celular; que quem foi buscar o dinheiro com Melo foi Jéssica; que esta chegou de volta a delegacia e conferiu o dinheiro; que logo depois o depoente entregou o valor ao delegado e Jéssica ficou na porta; que logo em seguida ao recebimento do valor o delegado disse que Leonay só sairia com a entrega do celular; que procuraram o celular em várias lojas; que Janaína ligou para Ednei para informar onde tinha o celular que deveria ser comprado;
que em nenhum momento viu Ferreira participando de qualquer negociação no dia da prisão
; que no momento da compra estavam o depoente, Damiana, Jéssica e Ednei; que só conseguiram comprar o celular após muita conversa na loja, pois era necessário uma entrada que a família não tinha para dar; que entregaram o celular saindo da loja; que não voltou mais na delegacia pois estava morto de fome e já ia pra casa; que Leonay foi solto na hora que estavam comprando o celular;
que quem pegou o dinheiro com Melo foi Jéssica
.
Às perguntas da defesa de Ednei Leal da Silva respondeu
: que quando foram comprar o celular estavam o depoente, Damiana, Jéssica e Ednei; que após a compra do celular Ednei veio até a delegacia com Damiana e Jéssica; que todo mundo chegou junto na loja e Ednei foi quem indicou o celular a ser comprado; que quem indicou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi Jéssica ao ler o papel ; que no papel estava o valor de três mil reais e o celular.
Às perguntas da defesa de Edecarlo de Jesus Ferreira
: que Leonay foi preso por volta das 7hs da manhã na padaria; que quem informou ao depoente sobre a acusação do roubo do dia 23 foi o Melo; que garante que no dia 23 Leonay estava trabalhando com o depoente na peixaria; que esteve no Ministério Público; que chegou no alojamento da PM umas 08hs; que quando vieram para o Fórum (Ministério Público), ficou aguardando do lado de fora, quando foi abordado por dois policiais.
Às perguntas do Juízo respondeu
: que foi abordado na frente do Fórum por Ednei e Ferreira; que eles disseram que era para Leonay deixar tudo de mão, pois se continuasse tinham de tudo para prender ele de novo; que no dia da prisão de Leonay, não sabe quem ligou para o delegado ir até a delegacia; que não lembra de ter visto Ferreira; que quando não encontraram o modelo de celular da caixa, não sabe quem ligou para Ednei para informa-lo sobre tal fato; que não viu Ferreira impedindo Damiana de falar com Jéssica.

IPC LEONARDO HENRIQUE MAIA COSTA - TESTEMUNHA COMPROMISSADA DE DEFESA DE EDECARLO DE JESUS FERREIRA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - Autos Apensos)
:
A defesa de Edecarlo de Jesus Ferreira em que pese tenha arrolado a testemunha iria dispensá-la, por não ter mais interesse em sua oitiva, sendo que esta fora ouvida por interesse do Juízo, e não foram realizadas perguntas por tal defesa
.
Às perguntas da defesa de Ednei Leal da Silva respondeu:
que inicialmente o Sargento Ednei procurou o depoente para informar que traria para a delegacia o Leonay; que momentos após estes chegaram à delegacia; que o depoente estava em seu computador quando estes chegaram à delegacia; que em uma conversa prévia com Ednei, este lhe informou que no dia 26 teria ocorrido o roubo pela parte da tarde, e informou ainda que ocorrera uma perseguição contínua e ininterrupta atrás de Leonay, momento em que o depoente disse que não saberia qual seria o posicionamento da Autoridade Policial, mas se ainda tivesse na delegacia exercendo a função de escrivão e o delegado o autorizasse, faria o flagrante continuado; que logo em seguida chegou o Leonay e também Janaína que seria a pretensa vítima do roubo; que pela fresta de uma porta Janaína reconheceu Leonay como autor do roubo; que achou estranho Janaína ter reconhecido Leonay, pois esta havia dito que ele estava de capacete no momento do roubo, mas esta disse que reconhecia pois havia estudado com ele; que o Ferreira conduziu Leonay e depois colocaram-no na cela, e logo em seguida o depoente saiu da Depol, para realizar algumas diligências de sua competência; que tentou ligar para Autoridade Policial, mas não teve sucesso pela primeira vez; que quando retornou às 11:45hs o Ferreira informou que ainda não havia conseguido contactar a autoridade policial; (...) que quem recebeu o corpo físico do Leonay foi Ferreira; que quando a polícia militar traz um preso passa este para quem estiver no plantão, que no presente caso estavam na delegacia o depoente e Ferreira, e em razão de estar realizando trabalhos da delegacia (...) que não tem conhecimento de qualquer situação ilegal relacionada a Ferreira.
Às perguntas da defesa de Edecarlo de Jesus Ferreira respondeu
: que não tem certeza se foi Ferreira que levou Leonay para cela, ou se foi o Sr. Valdir como era de praxe, por este ser o carcereiro; que já que outras testemunhas do processo indicaram o Sr. Valdir como quem levou Leonay para a cela, então acredita que de fato foi o Sr. Valdir quem o levou, apesar de não ter certeza, pois não viu, em razão de estar na sala.
Às perguntas do Juízo respondeu
: que na delegacia ficou convencionado que o depoente sempre receberia os presos; que repassou a informação da prisão de Leonay para Ivone e esta repassou para o delegado Melquesedeque; que o BOPM sempre chegava atrasado na delegacia, e como para o depoente não havia visto nada demais, leu o BOPM, e após ser perguntado duas vezes por policiais militares se já havia assinado, assinou o documento, pois estava tudo nas conformidades do que havia ocorrido com a pretensa vítima, inclusive sobre o fato desta ter reconhecido o Leonay como autor do roubo, mas não estava preenchido no BOPM nenhum objeto apreendido; que inseriram informações após a assinatura do depoente; (...) que o PM Ednei informou para o depoente que desde o dia 26 houve uma perseguição ininterrupta até que conseguiram prender Leonay no dia 28; que na delegacia estava o depoente, o Ferreira, o Sr Valdir e não lembra se a Catarina estava; que Janaína reconheceu Leonay por uma fresta; que no dia não foi feito nenhum procedimento, mas atualmente já foi instaurado; que o procedimento foi instaurado em menos de uma semana após todo o ocorrido; que colocaram Leonay na cela em razão de Ednei os ter informado que o caso tratava de um flagrante continuado;(...) que o que falou com o Vicente foi por temer uma denúncia por prevaricação, já que não registraram a ocorrência no dia 29 quando Leonay retornou a delegacia;(...) que no dia 30 foram atrás de Janaína no endereço que tinha desta, e não obtiveram sucesso, e então foram procurar onde morava o PM Ednei, e quando chegaram na casa do Ednei a vítima se encontrava lá, e o delegado Melquesedeque conversou informalmente com ela; (...) que reafirma que Janaína reconheceu Leonay como autor; que não fez o reconhecimento formal pois já havia dito para a Autoridade Policial que não trabalharia como escrivão, pois era investigador; que é comum um acusado ficar preso, e em razão de a vítima não comparecer na delegacia este ser liberado.

PM ELOI TEODÓSIO DE OLIVEIRA - TESTEMUNHA DE DEFESA DO RÉU EDNEI LEAL (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - APENSOS VOL. I)
:
Às perguntas da defesa de Ednei Leal da Silva respondeu
: que souberam do roubo à vítima Janaína em razão deste ter comparecido no destacamento; que esta informou que sabia onde se encontrava o autor do roubo; que receberam ordem do comandante para ir até o local onde estaria o autor; que foi na viatura que deteve a vítima Leonay; que estava com o Soldado Ropen e o Soldado Rairon na viatura; que a suposta vítima Janaína apontou de dentro da viatura para Leonay afirmando que ele era o autor do roubo de seu celular; que após esta apontar quem seria o autor do roubo, retornaram e deixaram-na em uma esquina e voltaram sozinhos para o local onde se encontrava Leonay; que abordaram Leonay e o informaram sobre a ocorrência do roubo e o levaram para o destacamento para buscar o comandante da guarnição o PM Ednei Leal, o qual estava fazendo a higiene pessoal e do destacamento levaram Leonay para a delegacia.
Às perguntas da defesa de Edecarlo de Jesus Ferreira respondeu
: que deixaram o preso na recepção, pois tinha muita gente na delegacia; que o delegado estava na delegacia; que após saíram da delegacia e foram realizar o policiamento bancário, em seguida voltaram para o destacamento as 12hs para o almoço, em seguida voltaram para a rua, e por fim, voltaram as 16hs para o destacamento para descanso.
Às perguntas da acusação respondeu
: que no momento da abordagem de Leonay estava com o Sargento Ropen e o Soldado Rairon, que o depoente estava no comando da viatura; que deixaram a vítima em uma esquina e voltaram para realizar a detenção de Leonay, tendo em seguida retornado para o destacamento; que levaram Leonay para o destacamento até o comandante do destacamento que era o Sargento Ednei; que após a chegada no destacamento, não demorou uns 10 minutos a mãe de Leonay chegou ao destacamento, e conversaram rápido e logo depois foram para a delegacia; que esperaram só o sargento se fardar para irem para a delegacia; que do destacamento já foi o PM Ednei que conduziu a situação; que inicialmente não sabia que a vítima do roubo do celular era sobrinha do Sargento Ednei; que só soube de tal parentesco dois dias depois; que não recorda de ter visto Janaína na delegacia; que não tem conhecimento de qualquer exigência de celular para a liberação de Leonay; que não sabe informar quem estava na delegacia, pois ficaram na entrada; que não recorda se o delegado estava na delegacia no momento em que chegaram, pois não chegou a vê-lo; que só tomou conhecimento de toda a situação após retornarem da folga, pois os integrantes da corregedoria chegaram para deter o PM Ednei.
Às perguntas do Juízo respondeu
: que não viu o delegado de polícia quando chegou; que no momento em que chegaram na delegacia era o depoente quem comandava a guarnição; que na delegacia quem conduziu a situação foi o sargento Ednei por ser o mais antigo; que não fez o BOPM, quem fez foi o acusado Ednei Leal, pois o declarante tem problema de vista; que não verificou se no BOPM havia a apreensão de uma motocicleta e de um celular; que reconhece o erro cometido nesse momento, pois não leu, apenas assinou o documento; que não chegou a ler nada só assinou; que Janaína chegou ao destacamento e afirmou que sabia onde estava o rapaz que havia lhe assaltado e o comandante da guarnição - réu Ednei Leal disse para acompanhar a mesma até o local onde se encontrava o suposto acusado Leonay; que ela informou que tinha feito o BO na delegacia referente ao crime; que Janaína apontou de longe Leonay; que nunca tinha visto Leonay antes; que levaram Leonay primeiramente para o destacamento, ele desceu da viatura e o questionaram do furto do celular e o mesmo sempre negava; que Janaína não foi até o destacamento, mas tão somente apontou da viatura Leonay com o autor do furto; que reitera que Leonay negava o crime; que em momento algum foi proposto a Leonay que entregasse o celular em troca de sua liberdade; que levaram Leonay primeiro ao destacamento a mando do réu Ednei Leal, à época dos fatos, comandante da guarnição que o declarante estava; que perguntado se era comum levar primeiro para o Quartel da Polícia Militar as pessoas acusadas de algum crime, respondeu que não; que o certo era levar para Delegacia de Polícia e estavam fazendo errado ao levar primeiramente para o quartel da Polícia Militar; que após chegarem ao destacamento, logo em seguida a mãe de Leonay chegou ao destacamento com o seu companheiro, mas em momento algum o PM Ednei ficou sozinho com os familiares de Leonay; que a acusada Janaína a todo tempo declarou que reconhecia a vítima Leonay como a pessoa que praticou o crime de roubo contra si; que não tem conhecimento que a acusada Janaina em todos os procedimentos negou que reconheceu a vítima Leonay como o autor do roubo contra si, pois o suposto autor do crime estava de capacete e capa; que não sabe quem recebeu Leonay na delegacia pois este ficou sobre o comando do PM Ednei; que o BOPM foi preenchido pelo Sargento Ednei e assinado pelo depoente sem que este último tenha lido o conteúdo; que desconhece que tenham sido enxertadas informações no BOPM; que no momento da prisão somente apresentaram a motocicleta; que não recorda de ter visto Janaína na delegacia; que viu a mãe o padrasto de Leonay na delegacia; que não viu se os familiares de Leonay ou Janaína falaram com o MPC Ferreira; que o depoente e os outros policiais saíram para o policiamento bancário e o Sargento Ednei ficou na delegacia; que não viu em momento algum na delegacia a apresentação de caixa de celular; que não sabe se Ferreira ligou para Ednei voltar para a delegacia; que não tem conhecimento se foi realizado procedimento na Polícia Civil referente ao crime de roubo supostamente perpetrado por Leonay; que não sabe quando ocorrera o suposto roubo; que só soube depois que Janaína era sobrinha do acusado Ednei Leal e mesmo assim não perguntou ao réu Ednei Leal sobre esse fato envolvendo a vítima Leonay que reconhece que foi feito de maneira irregular; que não verificou se a vítima Leonay tinha algum mandado de prisão expedido contra si; que percebeu que a vítima Leonay tinha monitoramento eletrônico; que está na cidade de Mãe do Rio a apenas sete meses; que mesmo sabendo que o procedimento de ¿prisão¿ da vítima Leonay era errado, não questionou seu superior o acusado Ednei Leal.

PM VALDEMIR ROPEN HANSEN

- TESTEMUNHA DE DEFESA DO RÉU EDNEI LEAL DA SILVA (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - APENSOS VOL. I)
:
Às perguntas da defesa de

Ednei Leal Da Silva respondeu:
que estavam no destacamento de serviço quando a Janaína chegou informando que havia sido roubada, e que sabia onde estava o suspeito do roubo, e o Sargento Ednei em razão de ainda não estar trajado com o fardamento, determinou que o depoente e seus colegas de farda fossem até o local em que se encontrava o suspeito; que no momento não trabalha mais em Mãe do Rio, pois agora se encontra em Aurora do Pará; que trabalhou em Mãe do Rio talvez por um mês e meio; que enquanto esteve em Mãe do Rio não ouviu nada que pudesse contrariar a conduta do mesmo.
Às perguntas da defesa de Edecarlo de Jesus Ferreira respondeu
: que conhece Ferreira desde 1997 quando trabalharam juntos em Santa Maria, e depois o viu novamente em Mãe do Rio, e desconhece qualquer notícia que venha a desabonar a conduta deste.
Às perguntas da acusação respondeu
: que a Janaína foi na viatura inicialmente e esta indicou quem seria o autor do roubo, que era o Leonay; que de posse de tal informação desceram da viatura o depoente, o Sargento Eloi e Soldado Rairon e foram até Leonay, e o abordaram; que em seguida a vítima saiu com Rairon para descer na outra esquina por medo de represália; que então revistaram Leonay e o depoente conduziu a motocicleta de Leonay até o destacamento; que Leonay seguiu na viatura até o destacamento; que ao chegar ao destacamento esperou a determinação do Sargento Ednei para então irem para a delegacia; que Leonay chegou a descer da viatura, seus familiares também foram para o destacamento, e estes conversaram com Ednei e do destacamento foram para a delegacia; que não presenciou a conversa do PM Ednei com os familiares e com o Leonay; que do destacamento o depoente foi para a delegacia novamente conduzindo a motocicleta do suspeito; que na delegacia só foram entregues a motocicleta e o Leonay; que não sabe para quem Leonay e a motocicleta foram apresentados; que não foi o depoente que fez a apresentação; que não recorda se Ferreira estava na delegacia; que não tem certeza de quem apresentou Leonay, mas tem certeza de que o PM Ednei estava; que não sabia que a ré Janaína era sobrinha do réu Ednei Leal e que ficou sabendo somente no outro dia; que Janaína foi até a delegacia, mas não sabe dizer se esta chegou a fazer o reconhecimento formal na delegacia; que não sabe informar se foi feito algum procedimento na delegacia.
Às perguntas do Juízo respondeu
: que a ordem para buscar Leonay foi do Sargento Ednei, o qual afirmou que a vítima havia localizado o suspeito de ter roubado o celular dela; que não recorda se Leonay foi algemado, mas este foi colocado na viatura; que não tem certeza se a mãe de Leonay estava no momento da detenção deste; que Leonay foi conduzido primeiro para o destacamento; que foram primeiro no destacamento pois o Sargento Ednei disse que deveriam passar no destacamento para pegá-lo; que Leonay e seus familiares conversaram com Ednei no destacamento; que não presenciou se houve qualquer conversa sobre Leonay ser liberado em troca da entrega do celular; que ficaram no destacamento por volta de cinco minutos apenas; que a mãe e o padrasto de Leonay já vinham seguindo os policiais de motocicleta; que Janaína apontou Leonay de dentro da viatura; que pelo que sabe o assalto havia ocorrido no dia 23, e Leonay foi preso dia 28; que não é comum isso ocorrer de prender um suspeito cinco dias após o fato delitivo; que o fato ocorreu em razão de Janaína já ter registrado a ocorrência e a determinação que tinham era de conduzir o mesmo até a delegacia para averiguar, mas isso não era comum; que não tinha nenhuma ordem de prisão e a única ordem era do réu Ednei Leal; que não sabia que Ednei era tio de Janaína; que não questionou a ordem do réu Ednei Leal; que não viu quem preencheu o BOPM; que não sabe do conteúdo do BOPM; que a família de Leonay foi até a delegacia; que não viu a mãe de Leonay saindo da delegacia com uma caixa de celular; que após saírem para o serviço ordinário, não recorda se o sargento Ednei saiu junto com a guarnição para o serviço ordinário; que não sabe informar se Janaína reconheceu Leonay na delegacia; que viu Janaína na Delegacia de Polícia; que acha que os PM¿s Eloi e Rairon foram quem levaram Leonay para dentro da delegacia; que não recorda se Ferreira estava na delegacia; que soube que Janaína era sobrinha de Ednei no dia 29; que o acusado Ednei Leal disse ao declarante que Leonay é que iria pagar o suposto celular roubado da acusada Janaína.

EDNEI LEAL DA SILVA - RÉU - INTERROGATÓRIO JUDICIAL (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - Autos Apensos Vol. I)
: que a Janaína é sobrinha da companheira do interrogado; que Janaína informou ao interrogado que havia sido furtada de um celular, e o interrogado orientou esta a ir na delegacia registrar a ocorrência, entretanto, era uma troca de plantão onde esta não conseguiu registrar a ocorrência, razão pela qual voltou no outro dia e fez o boletim de ocorrência com o IPC Leonardo; que em razão de Janaína ter procurado o destacamento e a delegacia, e não ter conseguido a ajuda imediata da força policial, esta praticamente sozinha fez o levantamento de quem poderia ser o autor de seu furto; que no dia 28, quando ainda estava tomando café no destacamento, Janaína chegou ao local desesperada dizendo que havia localizado o autor do furto do celular dela; que em razão da informação prestada por Janaína foi que determinou que a guarnição fosse até o local onde Leonay se encontrava; que nunca prendeu Leonay e nunca teve qualquer problema com o mesmo, mas tem conhecimento de que Leonay já tinha outras passagens pela polícia, tendo sido preso por outras guarnições que não a do interrogado; que então determinou que a guarnição seguisse até o local, e averiguasse, tendo Janaína acompanhado a guarnição na viatura, e acredita que Janaína tenha apontado Leonay, e os policiais deixaram Janaína em outro local; que em seguida o PM Rairon ligou para o interrogado informando que Leonay já estava dentro da viatura; que então determinou que a guarnição fosse até o interrogado no destacamento para que o buscassem para irem para a delegacia; que ainda estava no destacamento e chegou a conversar com Leonay e praticamente tomaram café juntos; que então perguntou para Leonay se este havia roubado algum celular nesses dias, e este negou, mas a Janaína o tinha apontado como o autor do crime; que então informou a Leonay que o levaria para a delegacia e lá seria decidida a situação deste, e neste momento chegaram os pais de Leonay no destacamento, e o
interrogado informou que iria conduzir Leonay para a delegacia e lá que iriam decidir a situação deste; que apresentou a situação para o IPC Leonardo; que pela fresta da porta Janaína olhou Leonay e disse o reconhecer como o autor do roubo; que o interrogado chegou a perguntar a Janaína se esta tinha certeza se de fato este era o autor do crime, e Janaína disse que tinha certeza de que seria Leonay; que o IPC Leonardo perguntou se Janaína tinha

100% (cem por cento) de certeza, e Janaína novamente confirmou, e em razão disso Leonay foi recolhido para o xadrez
; que em nenhum momento no quartel fez qualquer proposta para que Leonay devolvesse o celular;
que mãe de Leonay que disse que se fosse o caso esta compraria o celular, mas nesse momento o interrogado negou tal possibilidade
; que na delegacia quem recebeu a situação foi o Leonardo; que confirma que foi o IPC Leonardo que recebeu o preso; que também na delegacia não exigiu o celular para que a situação fosse resolvida; que essa história de caixa de celular não viu em nenhum momento; que não viu em nenhum momento a mãe de Leonay pedindo para falar com a Janaína;
que não acompanhou a família para comprar o celular; que chegou a ir na mesma loja que a família foi comprar o celular, mas em verdade estava atrás de comprar um freezer para o seu sítio
; que chegou a ver quando o padrasto de Leonay entrou na loja e chegou inclusive a conversar com o mesmo sobre caça, mas em nenhum momento conversou com este a respeito de celular, pois não sabia que iam comprar o celular; que não recebeu nenhum celular; que não sabe informar se Janaína recebeu o celular, pois desde o dia 28 não a viu mais; que não leu a ocorrência que a mesma prestou; que não tem conhecimento de Janaína ter afirmado na delegacia que não reconhecia Leonay, pois esta foi até o destacamento dizer que tinha encontrado o autor do crime, e também o reconheceu na delegacia; que tem conhecimento de que Leonay usava tornozeleira eletrônica; que não sabe se foi feito algum procedimento na delegacia, e só sabe que fez a sua parte, pois preencheu o BOPM tendo o PM Eloi assinado, e registrou o fato no livro de ocorrências da PM; que não lembra de ter incluído o celular no BOPM, lembra só de ter incluído a motocicleta, mas isso ocorreu no momento em que o IPC Leonardo assinou; que em nenhum momento viu o delegado na delegacia; que só soube do fato de o delegado supostamente ter exigido e recebido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no dia de sua prisão; que quem recolheu Leonay para a triagem foi o Sr. Valdir, que é o carcereiro de lá; que Janaína não teve contato com a família de Leonay; que não sabe se a família de Leonay tem alguma coisa contra o interrogado; que após os fatos não teve contato com ninguém da família de Leonay; que não sabe se Leonardo ou Ferreira tiveram contato com a família de Leonay; que não sabe se alguém induziu os familiares de Leonay a vir no Fórum, na Promotoria de Justiça, para acusar o interrogado; que de vez em quando ocorria de o preso ser conduzido inicialmente para o destacamento para depois ir para a delegacia; que pelo que sabe o roubo de Janaína ocorreu no dia 23; que Janaína procurou o interrogado no dia 24 para informar sobre o roubo, e nesse momento disse para Janaína ir até a delegacia; que Janaína só foi na delegacia no dia 26 e só prenderam Leonay no dia 28;
que quando Janaína lhe procurou estava de folga, e acha que em razão desta não ter obtido sucesso em solucionar seu problema, esperou o interrogado entrar novamente em serviço para procura-lo; que só teve contato com Janaína no dia da ocorrência; que quando estava na rua, nem sabia que a família estava atrás de celular; que estava no destacamento quando um colega chegou com o celular interativo da PM e o procurou no quarto dizendo que o Ferreira queria falar com o interrogado; que quando falou com o Ferreira este disse para o interrogado comparecer na delegacia; que então se deslocou até a delegacia, e quando chegou na delegacia não tinha ninguém, e foi nesse momento que saiu a pé e entrou na loja que os familiares de Leonay se encontravam
; que não sabe o Ferreira queria consigo; que quando chegou na delegacia, só estava a escrivã
ad hoc
, pois os outros policiais civis haviam saído na viatura; que não sabe informar se Leonay ainda estava preso quando foi na delegacia novamente; que não sabe a hora que Leonay foi colocado em liberdade; que não sabe se a policia civil fez algum procedimento contra o Leonay.
Às perguntas da acusação respondeu
: que entregou o BOPM na polícia civil no mesmo momento em que conduziu Leonay, pela manhã; que o BOPM não foi entregue a noite; que na delegacia só foi entregue a motocicleta e o Leonay, e não havia celular.
Às perguntas de sua defesa técnica respondeu
: que não sabe o porque de a família de Leonay lhe citar nessa situação; que não sabe se alguém orientou os familiares de Leonay a denunciá-lo. A defesa de Edecarlo de Jesus Ferreira não fez perguntas.

EDECARLO DE JESUS FERREIRA

- RÉU - INTERROGATÓRIO JUDICIAL (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 180 - Vol. I)
:
Às perguntas do Juízo respondeu
: que estava de férias no dia dos fatos; que veio no dia anterior para a delegacia, pois sempre está por Mãe do Rio, em razão de ter parentes na cidade; que nesse período estava meio intrigado na sua casa, e inventou a desculpa de buscar um armário na delegacia e veio visitar uma filha que tem na cidade; que para não gastar com hotel pediu para dormir no alojamento da polícia civil; que foi para a rua para almoçar, e quando retornou, a dona Damiana, mãe de Leonay, estava em frente a delegacia, e então a dona Damiana já veio informando para o interrogado que não havia conseguido comprar o celular, e então o interrogado perguntou, de qual celular que esta estava falando; que então Damiana explicou para o interrogado que Leonay estava sendo acusado de um roubo de celular e havia falado com a Janaína e esta tinha dito que caso pagassem o celular ela retiraria a queixa e não representaria contra o mesmo; que não sabia quem havia recebido Leonay, pois não o recebeu, e então buscou saber quem havia apresentado o mesmo, e então ligou para o celular interativo da Polícia Militar, e soube que o comandante era o PM Ednei, e ao falar com Ednei narrou que Damiana estava na delegacia, e que esta estava informando que não havia encontrado o celular indicado por Janaína, e nesse primeiro momento o interrogado não sabia que Janaína era sobrinha de Ednei; que então Ednei disse que iria até a delegacia, e a partir disso informou para Damiana que Ednei estava vindo para a delegacia; que inclusive sem saber de nada chegou a orientar Damiana a ver o celular pela internet que seria mais barato; que logo em seguida saiu da delegacia, e não sabe o que aconteceu posteriormente; que para sua surpresa a DECRIF foi até a sua casa, e informou que este estava preso em razão da situação do processo, e ficou espantado; que foi conduzido para o Anastácio das Neves; que soube de maiores detalhes do ocorrido pelos seus advogados e sua esposa; que soube que a Janaína havia sofrido o roubo dias atrás, e que nem seria flagrante pelo que disseram ao interrogado;
que soube que Janaína estava andando pelas ruas de Mãe do Rio e viu Leonay, e foi até o destacamento para informar que este era quem havia a roubado, e então uma guarnição apresentou Leonay na delegacia, e pelo que soube Janaína fez o reconhecimento na delegacia, por uma fresta na porta, como sempre fazem na delegacia de Mãe do Rio; que pelo que falaram Janaína havia reconhecido Leonay
; que não viu Leonay na delegacia, pois não dá para ver quem está preso do alojamento, pois só dá para ver se entrar no xadrez; que soube que Leonay estava preso pela mãe do mesmo; que não tinha como saber se havia ou não procedimento pois estava de férias; que não tomou nenhuma atitude sobre a situação de Leonay em razão deste não estar sob sua responsabilidade; que quem tinha a responsabilidade era quem estava de plantão, talvez seria o IPC Leonardo ou o Delegado; que quando retornou de seu almoço por volta de 14:30hs viu o delegado Melquesedeque na delegacia; que não viu se o delegado esteve pela manhã na delegacia; que saiu pela manhã, não lembra para onde, e quando retornou por volta de 12hs, já estava a confusão formada na delegacia; que não entrou para o xadrez para ver Leonay; que como não sabia de nada, não tinha como chegar para o delegado e informar o que deveria ser feito; que só soube do fato de o delegado ter cobrado a quantia de três mil reais no dia em que foi preso; que em um dos momentos em que estava por lá a mãe de Leonay disse que queria falar com o delegado, e então o interrogado disse qual era a sala que o delegado se encontrava e Damiana foi até ele, mas não sabe o que foi tratado na conversa; que quem esteve pela tarde na delegacia foi Damiana, Vicente e Jéssica; que não viu os familiares saindo com Ednei, pois após ligar para Ednei saiu de novo, para a casa da mãe de sua filha em Mãe do Rio; que já retornou para a delegacia de tardezinha; que quando retornou Leonay não estava mais lá; que não sabe se foi feito algum procedimento contra Leonay na delegacia; que o delegado não ofereceu qualquer valor para o interrogado; que no dia 29 viu Leonay falando com o IPC Leonardo; que Leonardo disse que Leonay havia informado que havia perdido uma motocicleta; que conversou com Vicente, mas não era nada sobre deixar de lado a situação; que na verdade Vicente lhe informou que Leonay havia ido na delegacia e o delegado Melquesedeque havia se recusado a registrar uma ocorrência, e na verdade orientou Vicente para que voltassem na delegacia pois era direito de Leonay registrar a ocorrência; que dessa parte de papelada da delegacia era o escrivão, e como não tinha escrivão na delegacia, quem fazia as vezes de escrivão era o IPC Leonardo; que não viu a apresentação do preso; que não chegou a pegar o BOPM.
Às perguntas da acusação respondeu
: que não sabe o que foi apresentado; que só soube no outro dia que haviam apresentado uma motocicleta; que quem deve ter recebido ou foi o IPC Leonardo ou pelo Delegado Melquesedeque, pois o interrogado estava de férias; que não viu se o delegado estava na delegacia no momento da apresentação de Leonay; que na delegacia só estavam o Sr. Valdir e o IPC Leonardo, e o interrogado depois que chegou.
A defesa técnica do interrogado não realizou perguntas
.
Às perguntas da defesa de Ednei Leal da Silva respondeu
: que após Damiana contar a história toda, disse que queria falar com Janaína pois não havia encontrado o celular pedido pela Janaína, e queria saber como podia falar com a mesma; que como não conhecia Janaína, procurou saber quem havia apresentado Leonay, e foi informado que havia sido a guarnição do PM Ednei, e por isso foi que ligou para o PM Ednei, e após explicar que a Damiana queria falar com a Janaína sobre o celular, foi então que o PM Ednei disse que ia se fardar e ir até a delegacia.

Diante da fundamentação suso delineada, se extrai que em verdade Ednei atuou tão somente no estrito cumprimento de sua função pública, pois, por ser o policial comandante da guarnição, determinou que os seus subordinados prendessem o suposto autor do roubo à Janaína, retornassem ao quartel para lhe apanhar para então irem para a delegacia, já que Janaína compareceu no destacamento e afirmou que Leonay seria o autor do crime.

Assim, também em relação ao apelante Ednei não me convenço de que as provas dos autos sejam suficientemente robustas para subsidiar sua a condenação, devendo prevalecer também em favor deste o princípio do
in dubio pro reo
, pois havendo dúvida razoável, se mostra medida de direito a se impor decidir em favor do réu, afinal, seu estado natural é o de inocência.

Nessa esteira de raciocínio, entendo por bem
ABSOLVER EDNEI LEAL DA SILVA
das imputações previstas no art. 148, art. 158, §1º c/c art. 29, todos do CPB, e arts. 3º e 4º, da Lei n. 4.898/65, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE JANAÍNA, E INTEGRALMENTE DOS RECURSOS DOS APELANTES EDCARLOS DE JESUS FERREIRA, EDNEI LEAL DA SILVA E MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO, REJEITO AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO À APELANTE JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA; DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR O FEITO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO E PARA DECLARAR A PERDA DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM RELAÇÃO AO APELANTE EDNEI LEAL DA SILVA; E DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RELAÇÃO AO APELANTE EDECARLO DE JESUS FERREIRA.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de
EDCARLOS DE JESUS FERREIRA, JANAÍNA BARBOSA DE SOUSA, MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO
e
EDNEI LEAL DA SILVA
, para
ABSOLVÊ-LOS DAS IMPUTAÇÕES CONTIDAS NA DENÚNCIA e SENTENÇA
, nos termos da fundamentação do voto.

Oficie-se às Autoridades competentes para o cumprimento do Acórdão.

É COMO VOTO.

Belém/PA,
14

de agosto de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator